Tribunal: CARF
Processo: 19515.000696/2004-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
É possível a juntada de documentos trazidos depois da impugnação quando destinados a contrapor razões trazidas aos autos por ocasião da decisão de 1a instância.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
A base de cálculo do PIS e da Cofins no regime de apuração cumulativa ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, de 26 de dezembro de 1977, nos termos do art. 2° e caput do art. 3° da Lei n° 9.718/1998.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa jurídica, ainda que o cujo objeto social seja a participação no capital social de outras sociedades, não compõem sua receita bruta para fins de apuração da Cofins devidas no regime de apuração cumulativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000
A base de cálculo do PIS e da Cofins no regime de apuração cumulativa ficou restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, de 26 de dezembro de 1977, nos termos do art. 2° e caput do art. 3° da Lei n° 9.718/1998.
A receita bruta sujeita ao PIS compreende as receitas oriundas do exercício de todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio auferidas por pessoa jurídica, ainda que o cujo objeto social seja a participação no capital social de outras sociedades, não compõem sua receita bruta para fins de apuração do PIS devido no regime de apuração cumulativa.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000696/2004-34
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.181 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

MERRIL LYNCH PARTICIPAÇÕES, FINANÇAS E SERVIÇOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI.
É possível a juntada de documentos trazidos depois da impugnação quando
destinados a contrapor razões trazidas aos autos por ocasião da decisão de 1a
instância.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2000
REGIME DE APURAÇÃO CUMULATIVA. BASE DE CÁLCULO.
FATURAMENTO. RECEITA BRUTA. PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS
SOCIEDADES. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NÃO INCIDÊNCIA.
A base de cálculo do PIS e da Cofins no regime de apuração cumulativa ficou
restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, de 26 de dezembro de
1977, nos termos do art. 2° e caput do art. 3° da Lei n° 9.718/1998.
As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio
auferidas por pessoa jurídica, ainda que o cujo objeto social seja a participação
no capital social de outras sociedades, não compõem sua receita bruta para fins
de apuração da Cofins devidas no regime de apuração cumulativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000
A base de cálculo do PIS e da Cofins no regime de apuração cumulativa ficou
restrita ao faturamento auferido pela pessoa jurídica, que corresponde à receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598/77, de 26 de dezembro de
1977, nos termos do art. 2° e caput do art. 3° da Lei n° 9.718/1998.
A receita bruta sujeita ao PIS compreende as receitas oriundas do exercício de
todas as atividades empresariais da pessoa jurídica, e não apenas aquelas
decorrentes da venda de mercadorias e da prestação de serviços.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000696/2004-34
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

As receitas decorrentes do recebimento de juros sobre o capital próprio
auferidas por pessoa jurídica, ainda que o cujo objeto social seja a participação
no capital social de outras sociedades, não compõem sua receita bruta para fins
de apuração do PIS devido no regime de apuração cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em
negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional e em dar provimento ao recurso do
Contribuinte. Em relação ao recurso da Fazenda Nacional, quanto ao conhecimento e ao mérito,
a conselheira Livia De Carli Germano acompanhou o voto do relator pelas conclusões.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Livia De Carli Germano
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais interpostos pelo Contribuinte e pela Fazenda
Nacional em face do Acórdão no 1101-000.838 (05/12/2012) cuja ementa e dispositivo
receberam a seguinte redação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ.
Exercício: 2000
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não está inquinado de nulidade o auto de infração lavrado por autoridade
competente e que não tenha causado preterição do direito de defesa, efetuado
em consonância com o que preceitua o art. 142 do Código Tributário Nacional,
especialmente se o sujeito passivo, em sua defesa, demonstra pleno
conhecimento dos fatos que ensejaram a sua lavratura, exercendo, atentamente,
o seu direito de defesa.
NORMAS PROCESSUAIS. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF). IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NULIDADE INEXISTENTE.
Irregularidade formal em MPF não tem o condão de retirar a competência do
agente fiscal de proceder ao lançamento, atividade vinculada e obrigatória,
prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, se verificados os
pressupostos legais. Ademais, não tendo havido prejuízo à defesa do
contribuinte, não há se falar em nulidade de ato.
OMISSÃO DE RECEITAS. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. POSTERGAÇÃO DO
PAGAMENTO DO IMPOSTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TOTALIDADE.
Os juros sobre capital próprio recebidos têm por finalidade a renumeração do
capital investido pela empresa e integram a base de cálculo do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica. Comprovado nos autos que parte das receitas de juros
sobre capital próprio foi oferecida à tributação no exercício seguinte
(postergação do pagamento do imposto) é de se excluir estas parcelas da
tributação. Por outro, ficam mantidas as parcelas não comprovadas.
INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA. POSTERGAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DO
IMPOSTO.
CARACTERIZAÇÃO.
RECOMPOSIÇÃO NA FASE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
A inobservância quanto ao período de competência por apropriação de receita
em exercício posterior implica em postergação do pagamento do imposto
devido. Na recomposição da base de cálculo do imposto, em decorrência da
inobservância do regime de competência, devem-se observar as orientações
contidas no Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 1996, sob pena
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

de insubsistência do lançamento, neste particular. Assim, inaplicável a
recomposição da base de cálculo do imposto na fase de julgamento.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO NA FASE RECURSAL.
Incabível a manutenção do lançamento sobre a falta de recolhimento de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica, quando restar comprovado, na fase recursal, as
alegadas compensações dos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
apurados na declaração de rendimentos com Imposto de Renda Pessoa Jurídica
paga a maior em declarações de rendimentos anteriores.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETROATIVIDADE
BENIGNA DA LEI. EXTINÇÃO DE PENALIDADE. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA POR FALTA DO RECOLHIMENTO DA MULTA DE MORA.
Com a edição da Lei n° 11.488, de 2007, cujo artigo 14 deu nova redação ao
artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, deixou de existir a exigência da multa de
ofício isolada de setenta e cinco por cento por recolhimento de tributos em
atraso sem o acréscimo da multa de mora. Portanto, as multas aplicadas com
base nas regras anteriores devem ser adaptadas às novas determinações,
conforme preceitua o art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário
Nacional.
JUROS
DE
MORA
ISOLADOS.
IMPUTAÇÃO
LINEAR.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso de postergação de imposto devido e recolhido em período posterior, a
autuação deve imputar o recolhimento postergado proporcionalmente ao valor
devido com os acréscimos moratórios previstos em lei, determinando o valor
principal que, não recolhido, sujeita-se aos acréscimos devidos em
procedimento de ofício. A imputação linear não tem amparo no Código
Tributário Nacional.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. MANDADOS DE SEGURANÇA
COM OBJETO DISTINTO DA MATÉRIA AUTUADA.
A segurança concedida em mandados de segurança não enseja suspensão da
exigibilidade das contribuições se a matéria tributada de ofício é distinta da
discutida na esfera judicial
PROCEDIMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA. CSLL.
Tratando-se de tributação reflexa, o decidido com relação ao principal (IRPJ)
constitui prejulgado às exigências fiscais decorrentes, no mesmo grau de
jurisdição administrativa, em razão de terem suporte fático em comum.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n° 4).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Acordam os membros do colegiado, [1) em preliminar, por unanimidade de
votos, em REJEITAR as arguições de nulidade do lançamento; e 2) no mérito:
2.1) relativamente às exigências de IRPJ e CSLL incidentes sobre a omissão de
receitas de juros sobre o capital próprio, por maioria de votos, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário, divergindo a Conselheira
Edeli Pereira Bessa e o Presidente Valmar Fonseca de Menezes, que davam
provimento parcial em menor extensão; 2.2) relativamente à falta de
recolhimento de IRPJ, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário; 2.3) relativamente à multa de ofício e juros de
mora isolados, por voto de qualidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, vencido o Relator Conselheiro José Ricardo da Silva que dava
provimento parcial ao recurso, acompanhado pelos Conselheiros Benedicto
Celso Benício Júnior e Nara Cristina Takeda Taga, votando pelas conclusões
da divergência o Conselheiro Carlos Eduardo de Almeida Guerreiro; 2.4)
relativamente às exigências de Contribuição ao PIS e Cofins, por maioria de
votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, vencido o Relator
Conselheiro José Ricardo da Silva, acompanhado pelo Conselheiro Benedicto
Celso Benício Júnior, e designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Edeli Pereira Bessa; e 2.5) relativamente aos juros de mora, por unanimidade
de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que também fez
declaração de voto.
Intimada, a PGFN opôs Embargos de Declaração que redundaram no Acórdão no
1302-001.740 (18/01/2016), cuja ementa foi assim redigida:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - ÍRPJ
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
PROVAS JUNTADAS NA FASE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. É possível ajuntada de documentos depois da
impugnação quando destinados a contrapor razões trazidas aos autos por
ocasião da decisão de 1a instância. PRINCÍPIO DO EFEITO DEVOLUTIVO.
INOCORRÊNCIA. Nada no regramento processual impõe a devolução dos
autos à Ia instância de julgamento para apreciação de documentos juntados
depois de proferida a decisão.
A PFN apresentou Recurso Especial que foi assim analisado no Despacho de
Admissibilidade de fls. 1438-1442:
A Fazenda Nacional ingressou com embargos de declaração contra essa decisão
(fl. 1411), os quais foram acolhidos pela turma julgadora sem, contudo, infringir
a decisão original, nos termos do Acórdão n° 1302-001.740 (fl. 1418).
Não consta, nos autos, termo de intimação pessoal de Procurador da Fazenda
Nacional, desta última decisão. Todavia, o processo foi enviado à Procuradoria
da Fazenda Nacional em 03/02/2016 (fl. 1427), para ciência. Por força do §9°
do artigo 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, presume-se a ciência trinta dias
após essa data. O processo retornou ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais em 26/02/2016 (fl. 1436), com o recurso especial de fl. 1428, razão pela
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

qual o recurso é considerado tempestivo, conforme o §2° do artigo 37 do
mesmo Decreto.
Uma única divergência é apontada no recurso em tela: a preclusão do direito de
apresentar provas após a impugnação dos lançamentos.
A decisão recorrida exonerou a parcela do crédito tributário relativa à infração
constituída pela falta de recolhimento do IRPJ, considerando os documentos
apresentados junto ao recurso voluntário, conforme o seguinte excerto (fl.
1196):
No que diz respeito a falta de recolhimento do IRPJ, é de se dizer, que a
contribuinte intimada pela autoridade fiscal a esclarecer a falta de
recolhimento de IRPJ devido, apurado na confrontação das informações
contidas nos livros e documentos fiscais apresentados na fase
fiscalizatória e as constantes da DIPJ, bem como do SIEF/IRF e DCTF,
informou que os valores de IRPJ questionados foram objeto de
compensação com créditos de imposto de renda de meses e períodos
anteriores.
A autoridade fiscal lançadora entendeu, ao examinar as DCTF, a
inexistência de qualquer informação relativa ao IRPJ devido, pagamento
e/ou compensação, razão pela qual entendeu que havia falta de
recolhimento do IRPJ devido, como segue: março/1999, valor
equivalente a R$ 1.032.989,66; junho/1999, valor equivalente a R$
1.187.221,88 e dezembro/1999, valor equivalente a R$ 1.847.430,74.
A autoridade julgadora de primeira instância manteve o lançamento,
nesta parte, sob o argumento básico de que a contribuinte não havia
apresentado os registros contábeis das compensações em questão e que
os quadros demonstrativos apresentados (fls. 82, 85, 86) não são
suficientes para comprovar a efetiva realização das compensações.
Agora na fase recursal a contribuinte apresenta os documentos de fls.
545/556, onde resta claro a demonstração das referidas compensações.
Ora, incabível a manutenção do lançamento sobre a falta de
recolhimento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quando restar
comprovado, na fase recursal, as alegadas compensações dos valores de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados na declaração de
rendimentos com Imposto de Renda Pessoa Jurídica pago a maior em
declarações de rendimentos anteriores.
Assim sendo, é de se excluir da tributação o item que versa sobre falta de
recolhimento do IRPJ.
Por seu turno, o recorrente afirma que essa decisão, ao considerar documentos
apresentados após a fase processual de impugnação, contraria a jurisprudência
do CARF, manifestada no Acórdão n° 3403-002.213, o qual adotou a seguinte
ementa quanto à questão em tela:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
O art. 16, §4° do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o
momento de apresentação da prova documental. A análise
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

de documento que já estava disponível quando da
interposição
da
manifestação
de
inconformidade,
apresentado pelo postulante somente em sede de recurso
voluntário, implica supressão de instância.
Transcreve-se parte do respectivo voto condutor:
O julgador de primeira instância, ao analisar a documentação carreada
pela empresa, não identificou elemento probatório que pudesse amparar
a liquidez do crédito em análise. E, tendo em conta que o ônus
probatório é do postulante do crédito, negou de plano o direito à
compensação.
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta
adicionalmente seu Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a
124), alegando que busca comprovar definitivamente o erro já apontado
na peça impugnatória.
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo
contemplado pelo art. 16, §4° do Decreto no 70.235/1972, pois já estava
disponível (e podia ser apresentado) desde a manifestação de
inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova
documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando da
manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso
voluntário implicaria supressão de instância.
Verificam-se situações similares nos acórdãos contrapostos, contudo foram
adotadas providências distintas em face do artigo 16, §4°, do Decreto n° 70.235,
de 1972, fazendo emergir a divergência de interpretação da legislação tributária,
resultando na necessidade de manifestação da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Em exame complementar do Recurso Especial da Fazenda Nacional (fls. 1825-
1832) para análise do segundo paradigma indicado pela Recorrente (Acórdão no 3403-002.156),
esse foi rejeitado como configurador de dissídio jurisprudencial.
Intimado, o Contribuinte opôs Embargos Inominados que foram acolhidos pelo
Acórdão no 1302-002.989 (14/08/2018) somente para correção de lapso manifesto na anotação
do resultado do julgado.
Em seguida, Contribuinte ofertou Contrarrazões ao recurso Fazendário (fls. 1541-
1561), aduzindo:
- preliminarmente, a nulidade do despacho de admissibilidade em razão de ter
sido expedido por autoridade incompetente, uma vez que somente o Presidente de Câmara
poderia subscrevê-lo;
- o não conhecimento do recurso, uma vez que os paradigmas teriam sido
proferidos diante situações fáticas significativamente distintas da examinada no acórdão
recorrido;
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

- no mérito, requer a confirmação da decisão recorrida, integrada pelo primeiro
acórdão de embargos.
O Contribuinte apresentou ainda Recurso Especial discutindo, especificamente, a
suposta não incidência de PIS e de Cofins sobre JCP (Juros sobre Capital Próprio), que foi
admitido com base unicamente no paradigma no 3402-001.833, conforme excertos do Despacho
de Admissibilidade de fls. 1795-1812:
I - Identificação das matérias de divergência suscitadas no Recurso
Especial
A Recorrente propõe divergência quanto à impossibilidade de tributação, pelo
PIS e pela COFINS, das receitas de juros sobre o capital próprio, à luz de
mandado de segurança e de entendimento do STJ.
II - Dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial
Tempestividade
O sujeito passivo tomou ciência do último acórdão de embargos em 22/02/2019
(sexta-feira), por via eletrônica (DTE), conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem a efls. 1639. Seguiu-se o prazo de 15 (quinze) dias para
recurso, com início no primeiro dia útil seguinte, 25/02/2019, e término em
11/03/2019 (segunda-feira). O Recurso Especial do contribuinte foi interposto
tempestivamente em 08/03/2019, conforme Termo de Solicitação de Juntada a
efls. 1640.
Indicação da legislação objeto de divergência jurisprudencial
Art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98; LC n° 70/91; e art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98
[...]
A Recorrente introduz o dissídio nos seguintes termos:
"O intuito do presente Recurso Especial é o reconhecimento de que as
decisões obtidas nos Mandados de Segurança n ° 2000.61.00.034839-0
(23a Vara Cível Federal de São Paulo) e n° 2000.61.00.34841-8 (17a
vara Cível Federal de São Paulo) afastam a tributação do PIS e da
COFINS das receitas de juros sobre o capital próprio.
Caso assim não se entenda, subsidiariamente, pugna-se pela aplicação
do entendimento alcançado pelo Superior Tribunal de Justiça ("STJ")
no REsp n° 1.104.184/SC, rel. Min. Napoleão Nunes, julgado sob o rito
dos recursos repetitivos em data posterior à prolação do acórdão
recorrido, no qual restou entendido que "[...] não incide PIS/COFINS
sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição
das Leis 10.637/02 (cujo art 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002)
e 10.833/03".
Nesse sentido, colacionam-se os Acórdãos Paradigmas nos 3402001.853
e 101-97.029, nos quais, diante de situações fáticas semelhantes e à luz
dos mesmos dispositivos legais, entendeu-se pela não tributação das
receitas financeiras então discutidas pelo PIS e pela COFINS, em
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

sentido diverso daquele que fora consignado no Acórdão n° 1101-
000.838. (...) "[destaques do recurso]
[...]
Do voto vencedor do acórdão recorrido:
"A maioria da Turma Julgadora também discordou do I. Relator no que tange à
incidência de Contribuição ao PIS e Cofins sobre as receitas de juros sobre o
capital próprio. Prevaleceu o entendimento de que a ação judicial proposta
pela contribuinte não atingiria tais receitas, tendo em conta que, de acordo
com o objeto social da pessoa jurídica, ela não se caracterizaria como receita
financeira, mas sim receita bruta.
Os fundamentos da decisão recorrida [da DRJ1 são apropriados para justificar
o entendimento majoritário desta Turma:
'53. Os valores que serviram de base de cálculo da contribuição para o
PIS e da Cofins são os de receitas omitidas referentes a juros sobre
capital próprio.
54. A impugnante insurge-se contra a exigência da multa de ofício por
entender que a exigibilidade dessas contribuições estaria suspensa em
face de mandados de segurança impetrados, nos quais foi-lhe concedida
a segurança para que não fosse tributada a receita financeira.
55. Nas certidões de objeto e pé anexadas às fls. 255 e 256, referentes
aos
mandados
de
segurança
n°s
2000.61.00.034841-8
e
2000.61.00.034839-0, consta que:
55.1
O MS n° 2000.61.003.034841-8 objetivou "a concessão de
segurança para o fim de suspender a exigibilidade da Cofins nos moldes
estipulados pelos arts. 2o e 3°, da Lei n° 9.718/98, no período-base de
agosto/2000 e subseqüentes, subsistindo a obrigação nos termos da Lei
Complementar n° 70/91 (...)
55.2
O MS n° 2000.61.00.034839-0 tem por objeto "Recolhimento da
contribuição para o PIS, com a base de cálculo e alíquota previstas na
Lei n° 9.715/98, afastando-se, via incidental, por inconstitucionais, os
dispositivos da Lei n° 9.718/98 (...)
56.
A citada Lei n ° 9.718/1998 determina:
(...)
57.
A legislação cuja aplicação a contribuinte solicita nos mandados
de segurança assim dispôs, relativamente às bases de cálculo de PIS e
Cofins:
57.1 Lei 9.715/1998: (...)
57.2 Lei Complementar n° 70/1991: (...)
58.
A definição de Receita Bruta dada pela legislação do imposto
sobre a renda é a seguinte:
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda, de 1999):
"Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto
da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei n°
4.506, de 1964, art. 44, e Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12) ".
59.
No presente caso, o autor do procedimento fiscal entendeu que,
sendo as receitas de juros sobre capital próprio decorrentes do exercício
das atividades previstas como objeto da empresa no seu contrato social,
a sua tributação estaria de acordo com a segurança concedida.
60.
De fato, no contrato social está previsto (fls. 351 e 352):
"OBJETO SOCIAL Artigo 2° A sociedade tem por objeto:
(... )
(d) a participação em outras sociedades, empresárias ou não, como
sócio, acionista ou quotista " (grifou-se).
61. As receitas de juros sobre o capital próprio correspondem a juros,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido, recebidos de pessoa
jurídica da qual a empresa seja sócia ou acionista, a título de
remuneração do capital próprio (art. 9° da Lein°9.249/1995 (...)
62. No presente caso, tais receitas foram auferidas no exercício de
atividade prevista em contrato social como objeto da sociedade, sendo,
portanto, parte integrante da receita bruta, conforme Decisão da 7a RF
n° 148/1998, citada da NOTA 821, do artigo 279 do RIR/1999, nos
seguintes termos:
"A receita bruta significa aquela obtida pela empresa mediante atividade
que constitua seu objeto social, seja por menção expressa de seus atos
constitutivos, seja pela realidade fática da sociedade, quando esta se
afasta dos objetivos mencionados em seus estatutos."
63.
Não se trata, no caso, de receitas auferidas em aplicações
financeiras efetuadas paralelamente ao exercício das atividades
precípuas da empresa, mas obtidas em consequência do exercício destas
atividades.'
Assim, o presente voto, (...), presta-se a NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para manter integralmente as exigências de
Contribuição ao PIS e Cofins que subsistiram após o julgamento de 1a
instância. "
Veja-se que o acórdão recorrido adotou os fundamentos da decisão de 1a
instância. Identificamos, a seguir, os elementos essenciais do acórdão
recorrido.
a) situação julgada - lançamento de PIS/COFINS reflexos, sobre
omissão de receitas de juros de capital próprio; sujeito passivo tem como
objeto social a participação em outras sociedades;
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

b) legislação interpretada - Lei n° 9.718/1998; Lei 9.715/1998; LC n°
70/1991; e art. 9° da Lei n° 9.249/1995;
c) fundamentos da decisão -

c.1. os juros sobre capital próprio decorrem da participação da
contribuinte em outras pessoas jurídicas;
c.2. a participação em outras pessoas jurídicas é o objeto social da
contribuinte, na forma do contrato social, e por esta razão, os juros
sobre capital próprio são considerados receitas operacionais, parte
integrante da receita bruta;
c.3. assim sendo, a tributação dos JCP pelo PIS e pela COFINS estaria
de acordo com a segurança concedida nos Mandados de Segurança
2000.61.00.034839-0 (PIS) e 2000.61.003.034841-8 (COFINS).

Este, portanto, o entendimento majoritário do colegiado, expresso no acórdão
recorrido.
Passamos à análise da divergência proposta, à luz de cada paradigma.
Primeiro paradigma - acórdão n° 3402-001.853
A propósito do primeiro paradigma, a Recorrente aduz:
"Aliás, há de se destacar que, no caso do Acórdão Paradigma n ° 3402-
001.853, está-se diante de aresto que diz respeito ao próprio Recorrente
e que analisou situação fática idêntica a dos presentes autos.
Naquela oportunidade, igualmente se discutiu a manutenção dos autos de
infração de PIS/COFINS em face de juros sobre o capital próprio
diante da existência do mesmo Mandado de Segurança n°
2000.61.00.034841-8. Bem como a partir do entendimento prolatado
pelo STJ. (...)
(...)
Nessa linha, o E. CARF afirmou que "[d]iante do trânsito em julgado da
ação acima citada, resta à [sic] este Conselho limitar-se à aplicação das
determinações contidas na sentença, dando-lhes cumprimento " (fl. 16 do
acórdão), também aplicando a decisão "[...] do STJ, no tocante os juros
remuneratórios do capital próprio " (fl. 19 do acórdão) para afastar a
pretensão fiscal.
No caso em tela, diferentemente daquilo que restou consignado no
paradigma, esse E. Conselho apontou que a ação judicial proposta pelo
Recorrente não englobaria os juros sobre capital próprio, haja vista que
não se caracterizariam como receita financeira, mas sim receita bruta,
de acordo com seu objeto social. (...)
(...)
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

(...) do cotejo entre os casos, percebe-se que diante de uma situação
fática IDÊNTICA (lavratura de auto de infração de PIS/COFINS em
face do mesmo contribuinte para tributação de JCP), à luz da mesma
legislação tributária federal (art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98 e Lei
Complementar n° 70/1991), alcançaram-se soluções jurídicas distintas:
(i) no paradigma, apontou-se que a decisão do STJ e o provimento
jurisdicional obtido pelo Recorrente foram determinantes para a
desconstituição do auto de infração, por alcançarem as receitas
financeiras; e (ii) no acórdão recorrido, asseverou-se que os mandados
de segurança não se prestariam para o cancelamento dos autos de
infração. " (destaques da Recorrente)
O paradigma n° 3402-001.853 julga recurso voluntário interposto pela mesma
contribuinte, contra auto de COFINS que abrangia período de 1998 a 2002
(processo 19515.000043/2005-36). É relevante, para o presente exame, apenas a
parte do paradigma relativa a tributo exigido com base na omissão de receitas
de juros de capital próprio. No caso paradigma, tratava-se de lançamento de
COFINS sobre omissão de juros de capital próprio nos meses de abril, julho e
dezembro de 1998. Seguem-se os excertos pertinentes.
[...]
Do voto condutor do primeiro paradigma:
"Inicialmente, cumpre ressaltar que a Recorrente é detentora de decisão
judicial, nos autos do Mandado de Segurança n° 2000.61.00.0348418, que
tramitou junto à 17a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, que
lhe foi favorável, com o fim de
'assegurar à impetrante o direito de efetuar, a partir de agosto/2000, o
recolhimento da COFINS na forma da Lei Complementar 70/91, (...)'
(...)
Diante do trânsito em julgado da ação acima citada, resta à este Conselho
limitar-se à aplicação das determinações contidas na sentença, dando-lhes
cumprimento.
(...)
Quanto à inconstitucionalidade do art. 3°, § 1°, da Lei n° 9.718, de 1998,
assiste razão à Recorrente, pois que o Supremo Tribunal Federal - STF, ao
julgar o Recurso Extraordinário n° 390.840MG, transitado em julgado em
05.09.2006, declarou a inconstitucionalidade do preceito legal, de modo a
afastar da incidência das contribuições ao PIS e a COFINS, as receitas que
não tiverem origem no faturamento proveniente da venda de mercadorias ou da
prestação de serviços.
(...)
Tendo o STF tomado referida decisão, ainda que em sede de controle difuso de
constitucionalidade, entendo que por ser posicionamento pacificado na Corte
Suprema do país, a referida decisão passa a ser de observação obrigatória por
todos os interpretes e aplicadores do direito, máxime a Administração
Tributária, limitada que está pelo princípio da legalidade.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

(...)
Assim sendo, quanto as "outras receitas " provenientes de rendimentos de
aplicações financeiras, devem ser excluídas da base de cálculo, por não
subsumirem-se ao conceito de faturamento da pessoa jurídica. Cancela-se neste
particular a exigência.
Quanto à aplicabilidade da decisão do STF especificamente para os Juros
Remuneratórios do Capital Próprio - JSCP, a 1a Seção de Julgamento do
Superior Tribunal de Justiça, em processo que seguiu o rito dos Recursos
Repetitivos (art. 543C, do CPC), reconheceu que na vigência da Lei n°
9.718/98 não seriam tais receitas tributáveis pelas contribuições ao PIS e à
COFINS. (REsp 1104184/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012).
Por força do disposto no art. 62-A, do RICARF, transcrevo a Ementa da
decisão:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC c/c ART. 2o., §1o, DA RES. STJ 8/2008) (...).
TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU
RECEITA BRUTA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE RECEITA BRUTA,
TENDO
EM
VISTA
A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o, § 1o e
358.273/RS). POSSIBILIDADE QUE SOMENTE SE AFIGURA APÓS A
EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03, JÁ NA VIGÊNCIA DA EC
20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO PIS/CONFINS
PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS PELA
PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a TURMA, RESP. 1.018.013/SC,
REL. MIN. JOSÉ DELGADO, DJE 28.04.2008. PARECER DO MPF
PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do
PIS/CONFINS é o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da
pessoa jurídica, tal como apregoam os arts. 2o e 3o. Este último preceito
normativo estava acompanhado do § 1o, que dizia: entende-se por receita
bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo
irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a
inclusão, pelo Fisco, dos juros sobre capital próprio - JCP - no conceito
de receita financeira, fato que permitiria a cobrança do PIS/COFINS
sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente
ratificada pelo Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo
Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do alargamento
do conceito de faturamento empreendido pelo art. 3o, §1o da Lei
9.718/98, tendo em vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB,
inconstitucionalidade essa que não foi afastada com as modificações
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

efetuadas pela EC 20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou o
conceito legal de faturamento ao incluir no Texto Magno, como base de
cálculo do PIS/COFINS, também, a receita (RE's 346.084/PR,
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG).
5.
Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do
conceito de faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços, não abrangendo a totalidade das
receitas
auferidas
pela
pessoa
jurídica, tal como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a
edição da referida emenda constitucional é que se possibilitou a inclusão
da totalidade das receitas - incluindo o JCP - como base de cálculo do
PIS,
circunstância
materializada
com a edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido
durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo
art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no
caso dos autos, que se refere apenas ao período compreendido entre
01.03.1999 e 30.09.2002. Precedente: 1a. Turma, REsp. 1.018.013/SC,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe 28.04.2008.
(REsp 1104184/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 08/03/2012)'
Considerando que a matéria tributada pelo Auto de Infração questionado no
recurso voluntário diz respeito a tributação, pela COFINS, de outras receitas
(aplicações financeiras) e, também, de receitas provenientes do recebimento,
pela Recorrente, de juros remuneratórios do capital próprio de suas
controladas/coligadas, tenho que o recurso merece provimento integral. Por
força do art. 62A, do RICARF, resta apenas aplicar a decisão do STF, para as
"outras receitas ", e a do STJ, no tocante aos juros remuneratórios do capital
próprio.
Assim sendo, deve ser afastada a premissa da decisão recorrida, proferida pela
DRJ, no que diz respeito à inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuições, passando a ter como indevidos os lançamentos
efetuados no Auto de Infração por omissão das receitas sob o fundamento do
dispositivo declara inconstitucional, e, em especial, por se tratarem de receitas
provenientes de aplicações financeiras e do recebimento dos juros
remuneratórios do capital próprio JSCP.
(...)
Ante ao todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte para:
(...)
a)

b)

Fl. 1851
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

c) No mérito, desconstituir o Auto de Infração lavrado, em virtude da
declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, do art.
3°, § 1 °, da Lei n° 9.718, de 1998. " [grifos do despacho]
O voto condutor do paradigma cuidou em distinguir, a todo tempo, as chamadas
"outras receitas" omitidas - decorrentes de aplicações financeiras - dos juros
sobre capital próprio. Não obstante, é fato que o paradigma adotou o
entendimento de que os JCP estariam fora da incidência de PIS/COFINS antes
da edição das Leis 10.637/02 e 10.833/03 - e no presente processo, trata-se do
ano 1999.
Pelo exposto, parece-nos suficientemente demonstrado o dissídio entre o
acórdão recorrido e o primeiro paradigma, no que se refere à sujeição dos juros
sobre capital próprio à incidência de PIS e COFINS, o que justifica o
seguimento da matéria para reexame em via de Recurso Especial.
Intimada acerca do Recurso Especial do Contribuinte e do despacho que o
admitiu, a PGFN apresentou Contrarrazões de fls. 1814-1818 sem oferecer resistência ao
conhecimento do Apelo e, no mérito, requerendo a confirmação da decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram sorteados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1 CONHECIMENTO
1.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O Recurso Especial é tempestivo conforme ficou bem assentado no despacho de
admissibilidade.
O Contribuinte, em suas Contrarrazões, suscita nulidade do referido despacho por
ter sido assinado por autoridade incompetente.
Discordo de tal entendimento.
Embora o despacho tenha sido proposto por Auditor Fiscal da Receita Federal que
compunha o quadro de colaboradores do CARF, o mesmo foi aprovado pela então senhora
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, autoridade indiscutivelmente competente
para tanto e efetiva subscritora do referido despacho. É importante salientar que, se assim não
fosse, o despacho que admitiu o Apelo do próprio Contribuinte padeceria do mesmo vício.
Ainda em suas Contrarrazões, o Contribuinte oferece resistência ao conhecimento
do Apelo. Entendo não assistir razão.
Após os dois despachos de admissibilidade acerca do Recurso Fazendário, tão
somente o Acórdão no 3403-002.213 foi admitido como dissídio jurisprudencial.
Examinando o referido paradigma, ao contrário do precedente já descartado
(Acórdão no 3403-002.156) em que não haviam sido apresentados documentos em sede de
impugnação, no paradigma admitido o contribuinte, em sede de manifestação de
inconformidade, apresentou documentos (no caso, DCTF retificadora) que foram considerados
insuficientes pela DRJ para comprovar o indébito pleiteado, uma vez que não apresentados
documentos contábeis que infirmassem os valores declarados originalmente. E mesmo nesse
contexto, tendo o contribuinte complementado tal gama de elementos probatórios em seu recurso
voluntário, em resposta aos argumentos entabulados na decisão de primeira instância, o
colegiado paradigmático concluiu que tais provas somente poderiam ter sido apresentadas em
impugnação. Confira-se excerto do relatório e voto do referido paradigma:
Relatório
Versa o presente sobre DCOMP (fls. 2 a 61) transmitida em 31/05/2004,
solicitando a compensação de débito de Cofins (no valor de R$ 2.113,91) com
crédito da mesma contribuição, derivado de “pagamento indevido ou a maior”
(DARF de R$ 21.339,07, pago em 15/10/2003), referente ao período de
apuração de setembro de 2003.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

No despacho decisório (eletrônico) de fl. 7, emitido em 24/04/2008, a
compensação não é homologada por inexistência do crédito, pois os pagamentos
localizados foram integralmente utilizados para quitação dos débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação pleiteada.
Cientificada do despacho decisório, a empresa apresenta manifestação de
inconformidade (fls 10 a 14), sustentando que cometeu erro no preenchimento
da última DCTF referente a setembro de 2003 enviada à RFB, pois o valor
correto devido a título de Cofins para a competência é de R$ 19.225,16 (como
se verifica na DIPJ de fls. 52 a 70), e não R$ 21.339,07 (como consta no DARF
de fl. 72). Para sanar a incorreção comunica que já enviou DCTF retificadora
(fls. 77 a 79).
No julgamento de primeira instância, em 31/01/2011 (fls. 86 a 89), acorda-se
pela improcedência da manifestação de inconformidade, sob o argumento de
que não são juntados aos autos documentos que comprovam o valor da Cofins
alegada como efetivamente devida (mas tão-somente as DIPJ e a DCTF
retificadora, sem os registros contábeis que lhes dão suporte), e de que cabe à
recorrente o ônus da comprovação de seu direito creditório.
[...]
Voto
[...]
O contencioso restringe-se a matéria probatória. A empresa reitera em sede de
recurso voluntário que errou no preenchimento da DCTF, mas efetivamente
detém o crédito apresentado para compensação.
No presente processo, como em todos nos quais o despacho decisório é
eletrônico, a fundamentação não tem como antecedente uma operação
individualizada de análise por parte do Fisco, mas sim um tratamento massivo
de informações. Daí a importância de, nestes casos, assegurar-se com ânimo
ainda maior a preservação da verdade material. É somente com a manifestação
de inconformidade que o contribuinte é chamado justificar-se especificamente
em relação ao caso concreto. E o julgamento de primeira instância constituirá,
em regra, a primeira análise humana do processo.
O julgador de primeira instância, ao analisar a documentação carreada pela
empresa, não identificou elemento probatório que pudesse amparar a liquidez
do crédito em análise. E, tendo em conta que o ônus probatório é do postulante
do crédito, negou de plano o direito à compensação.
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta adicionalmente seu
Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a 124), alegando que busca
comprovar definitivamente o erro já apontado na peça impugnatória.
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado
pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia
ser apresentado) desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação
da prova documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando
da manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário
implicaria supressão de instância.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Veja-se, assim, que o referido acórdão paradigmático entendeu não ser possível
apresentar documentos, em sede de recurso voluntário, que já estavam disponíveis quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, ainda que em complementação aos já
apresentados na primeira oportunidade.
Já no acórdão recorrido, embora não tenha havido apresentação de DCTF
retificadora por parte do contribuinte, o colegiado a quo concluiu que, tendo a DRJ não acatado
os documentos/demonstrativos apresentados durante o procedimento fiscal que, em tese,
comprovariam as compensações realizadas, o contribuinte poderia apresentar em recurso
voluntário documentos que demonstrassem que as informações na DCTF original estariam
incorretas. Veja-se excertos do voto condutor do aresto proferido em sede de embargos em
despacho por mim proferido no segundo despacho admissibilidade destes autos:
[...]
Em sede de embargos de declaração, a Fazenda Nacional sustentou que na
fundamentação adotada para exonerar a exigência fiscal referente à falta de
recolhimento de IRPJ, a decisão recorrida teria se omitido quanto à justificativa
para afastamento dos §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que
tratam do momento de apresentação de provas no processo administrativo
fiscal.
Os embargos foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes. O voto condutor do
Acórdão de embargos n° 1302-001.740, de lavra da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, segue abaixo reproduzido na íntegra devido a sua pertinência com o
presente exame complementar de admissibilidade:
A embargante aponta omissão quanto à justificativa para afastamento do
art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto n° 70.235/72, na medida em que a
exigência foi cancelada em razão de provas trazidas, apenas, na fase
recursal.
De fato, as provas que convenceram os julgadores acerca da
improcedência da exigência fiscal somente foram juntadas por ocasião
do recurso voluntário. Todavia, não houve ofensa ao dispositivo legal em
referência, que assim expressa:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei n°8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei n°
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela
Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Isto porque, restou caracterizado, no presente caso, a hipótese contida
na alínea "c" de seu § 4o, vez que a acusação fiscal foi formulada nos
seguintes termos:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ.
O exame dos livros e documentos fiscais apresentados pelo
contribuinte e a confrontação das informações colhidas,
relativamente às receitas da atividade, no ano calendário de 1.999
e aquelas constantes da DIPJ respectiva, no Sistema Eletrônico de
Informações da Secretaria da Receita Federal SIEF/ IRF e DCTF,
revelaram a existência de falta de recolhimento de IRPJ devido.
Intimado, através de Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de
09/02/04, de 01/03/04 e de 02/03/04 a apresentar os
esclarecimentos necessários à satisfação da demanda desta
fiscalização, além de outros documentos fiscais, este enviou
correspondência em 11/02/04, 12/02/04 e 05/03/04, apresentando
esclarecimentos, planilhas e documentos fiscais, informando
haverem os valores de IRPJ questionado, sido objeto de
compensação com créditos de IR de meses e períodos anteriores.
Examinadas as informações constantes de DCTF, constatamos a
inexistência de qualquer informação relativa ao IRPJ devido,
pagamento e/ou compensação de qualquer espécie, naquele
documento de preenchimento obrigatório. Diante do fato, resta,
do questionamento efetuado por esta fiscalização, constatada a
falta de recolhimento do IRPJ devido.
Assim, os valores apurados por esta fiscalização, referentes ao
IRPJ devido, apresentados sinteticamente no quadro abaixo, serão
objeto de exigência do crédito tributário decorrente, através de
Auto de Infração.
Frente à conclusão fiscal de que a alegação de compensação somente
seria admissível se indicada em DCTF, a contribuinte buscou, em sua
impugnação, convencer os julgadores de que a falta de declaração da
compensação em DCTF ensejaria, apenas, multa por descumprimento de
obrigação acessória, mas nunca a exigência do próprio tributo.
Asseverou que o sr. agente fiscal cometeu um silogismo equivocado e
afirmou ter efetuado a compensação contábil dos valores questionados,
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

preliminarmente observando que o próprio auditor fiscal admite que a
Impugnante agiu "apresentando esclarecimentos, planilhas e documentos
fiscais, informando haverem (sic) os valores de IRPJ questionado, sido
objeto de compensação com créditos de IR de meses e períodos
anteriores, e destacando que tais planilhas não foram objeto de
contestação pela fiscalização.
A decisão recorrida, porém, observou que sem as informações prestadas
em DCTF, a Receita Federal não disporia de dados sobre tais
compensações, e assim concluiu que o caso se tratava de falta de
comprovação das compensações que a contribuinte alegava ter efetuado,
ao final mantendo a autuação porque a impugnante não apresentou os
registros contábeis das propaladas compensações, complementando que
os quadros demonstrativos apresentados durante a ação fiscal (fls. 82,
85, 86) não são suficientes para comprovar a efetiva realização das
compensações.
Nestes termos, a insuficiência probatória das planilhas originalmente
apresentadas à Fiscalização somente foi expressa na decisão de 1a
instância, constituindo, assim, razões posteriormente trazidas aos autos,
passíveis de serem contrapostas por provas documentais juntadas por
ocasião do recurso voluntário.
A embargante aduz, ainda, que referida juntada contrariaria o princípio
do efeito devolutivo dos recursos e pede, subsidiariamente, que caso seja
acatada a juntada posterior de documentos, o processo deve ser remetido
à instância inferior para apreciação, mediante anulação do acórdão
embargado nesta parte.
Não se vislumbra, porém, qual conteúdo a embargante pretende atribuir
ao mencionado princípio, nem se identifica, no regramento processual
vigente, qualquer dispositivo que seja por ele orientado. Ao contrário, no
próprio art. 16, reportando-se à juntada de documentos depois da
impugnação, tratada nos mencionados §§ 4o e 5o daquele dispositivo, o
legislador fez constar no §6° que, caso já tenha sido proferida a decisão,
os documentos apresentados permanecerão nos autos para, se for
interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância. Logo, se nem mesmo na hipótese de provas
eventualmente contrapostas à acusação fiscal se cogita da devolução dos
autos à autoridade julgadora de 1a instância, menor razão assiste à
embargante frente a provas cuja juntada posterior é motivada por razões
trazidas por aquela autoridade julgadora de 1a instância.
Frente ao exposto, o presente voto é no sentido de CONHECER e
ACOLHER os embargos de declaração, mas sem efeitos infringentes,
apenas suprindo a omissão apontada.
[...]
Conforme se observa, verifica-se que nesse precedente (Acórdão no 3403-
002.213) há semelhante situação de complementação de provas em sede de recurso voluntário
em face do embate argumentativo. A situação fática encontrada no Acórdão recorrido, em que "a
insuficiência probatória das planilhas originalmente apresentadas à Fiscalização somente foi
expressa na decisão de 1a instância", equivale ao caso paradigmático em que o contribuinte
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

apresentou provas complementares em sede de recurso voluntário com vista a comprovar a
incorreção da DCTF inicialmente apresentada em face de a DRJ questionar a comprovação do
referido erro com base em documentos contábeis.
Desse modo, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
1.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Em relação ao Apelo do Contribuinte, a divergência é patente e, ante à ausência
de resistência da Fazenda Nacional quanto à sua admissibilidade, dele conheço, confirmando as
razões do despacho de admissibilidade, conforme possibilita o § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99.

2
MÉRITO
2.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Acerca da juntada de documentos em sede de recurso voluntário, valho-me do
voto da ilustre Conselheira Edeli Pereira Bessa no Acórdão no 9101-005.1901:
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do Conselheiro André Mendes de Moura,
alinhado ao acórdão recorrido, como é exemplo o voto condutor do Acórdão no
9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o
processo administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

1 Julgado na sessão de 09/11/2020. Participaram do julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli
Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem
apreciados pela autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece
prazos para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a
necessária ordem ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento
da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação
mais adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso
voluntário, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas
desde que não disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o
DARF de R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Ocorre que a decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a
apresentação do comprovante de recolhimento não seria suficiente, e que teria
que ter sido disponibilizada documentação complementar, para demonstrar que
os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à tributação, e mencionou
como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a
turma ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase
processual, segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com
clareza prazo para sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre
sobre a preclusão processual ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição
do recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da
ciência da decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na
discussão trazida aos autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso
Especial da PGFN.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

A legislação processual, portanto, traz regramento específico para o tema, e a
interpretação invocada a partir do paradigma no 03-04.371 pode ensejar a
negativa de sua vigência, na medida em que reconhece a faculdade das partes
de produção de provas a qualquer tempo no processo administrativo, e até
mesmo com o recurso à Câmara Superior.
No presente caso, o recurso voluntário foi interposto em 18/11/2008 (e-fl. 655)
e a apresentação das provas não apreciadas se deu em 27/04/2016 (e-fls.
778/943). E, neste contexto, o voto condutor do acórdão recorrido, admitindo a
eventual aplicação, apenas, da ressalva contida no art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, na hipótese de as provas se prestarem a ”dialogar” com a
decisão de 1a instância, nega-lhes apreciação porque: a) apresentadas muito
tempo depois vencido o prazo recursal e sem qualquer justificativa para a sua
intempestividade; e b) a peça visa ainda aditar as razões recursais distintas de
questões de ordem pública.
Quanto a este último ponto, importa recordar outra manifestação recente deste
Colegiado, admitindo a inovação de argumentos em recurso voluntário na forma
assim exposta no voto vencedor lavrado por esta Conselheira no Acórdão no
9101-004.5992:
A Contribuinte manifestou sua inconformidade em 13/04/2010, defendendo a
necessidade de prévia intimação para apresentação dos documentos faltantes ou
para correção de eventual inconsistência na apuração, observando que, apesar de
não intimada a tanto, apresentara a DIPJ, juntando naquele momento DIPJ
retificadora entregue em 09/04/2010 (e-fls. 135/165).
A autoridade julgadora de 1a instância observou que as retenções na fonte não
foram admitidas porque os rendimentos não foram oferecidos à tributação, e
afirmou desnecessária a prévia intimação do sujeito passivo quando a autoridade
fiscal entende suficientes as provas dos autos para formar sua convicção. Assim,
declarou a improcedência da manifestação de inconformidade porque correto o
procedimento adotado, descabendo a anulação do despacho decisório para nova
apreciação do pedido de restituição, até porque a Contribuinte se limitou a
apresentar a DIPJ retificadora, desacompanhada de qualquer explicação acerca
das razões de mérito postas pela autoridade fiscal.
Em recurso voluntário, a Contribuinte esclareceu que as receitas auferidas no
período eram inferiores às despesas pré-operacionais e, assim, registrou-as em
Ativo Diferido. Por tais razões, pediu a reforma do despacho de indeferimento do
Pedido de Restituição. O Colegiado a quo invocou o art. 17 do Decreto no
70.235/72 para afirmar não impugnada a matéria, e também observou que a
Contribuinte não trouxe documentos que lastreassem suas alegações no recurso
voluntário, documentos estes que deveriam ter sido juntados desde a
impugnação, na forma do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto importa observar, inicialmente, que o Colegiado a quo aplicou
impropriamente o art. 17 do Decreto no 70.235/72, que assim dispõe:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa,
Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício), e divergiram na matéria os Conselheiros Andréa Duek Simantob
(relatora), André Mendes de Moura e Viviane Vidal Wagner.
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Referido dispositivo deve ser interpretado em conformidade com o art. 145 do
Código Tributário Nacional - CTN, que estabelece as hipóteses de alteração de
lançamento e, implicitamente, delimita a competência das autoridades
administrativas em face dos diferentes contextos nos quais ela pode ser exercida:
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só
pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos
no artigo 149.
Nestes termos, se a matéria não foi objeto de impugnação, a autoridade julgadora
de 1a instância não tem competência para avaliar o crédito tributário a ela
vinculado e, eventualmente, alterá-lo, ainda que em favor do sujeito passivo.
Matéria, assim, guarda correspondência com os motivos para exigência de
parcela autônoma do crédito tributário, passível de ser destacada e destinada à
cobrança, por não usufruir da suspensão da exigibilidade conferida pela
interposição do recurso administrativo, na forma do art. 151, inciso III do CTN.
Daí a impropriedade em se cogitar de matéria não impugnada quando o sujeito
passivo, tendo controvertido o crédito tributário lançado – ou, no caso, o direito
creditório não reconhecido – acrescenta, em seu recurso voluntário, argumentos
antes não deduzidos em impugnação/manifestação de inconformidade.
É certo que o art. 16, inciso III do Decreto no 70.235/72 determina que a
impugnação mencione os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Todavia, os parágrafos
seguintes do referido dispositivo apenas limitam a produção posterior de provas,
nos seguintes termos:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Infere-se, daí, que, em relação à matéria impugnada, o sujeito passivo pode
deduzir em recurso voluntário argumentos antes não veiculados em impugnação.
Apenas não lhe é permitido iniciar a discussão acerca de matéria que não foi
objeto de impugnação. E, quanto às provas que sustentam aquela argumentação,
admite-se a juntada de novos elementos ao recurso voluntário caso destinados a
contrapor fatos ou razões trazidos por ocasião da decisão de 1a instância, ou se
enquadrados nas demais ressalvas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Mas o presente caso ainda apresenta um especificidade.
Como antes relatado, a Contribuinte aponta, apenas em recurso voluntário, que
se encontrava em fase pré-operacional e, assim, suas receitas teriam sido
confrontadas com as despesas pré-operacionais registradas no Ativo Diferido.
Mas, embora não deduzindo argumentação neste sentido em impugnação, a DIPJ
retificadora apresentada naquela ocasião distinguia-se da original justamente por
agora trazer as Fichas 36A e 37A, nas quais está reproduzido o Balanço
Patrimonial e evidenciada a evolução positiva do Ativo Diferido entre 2007 e
2008, com aumento do saldo de “Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais”
de R$ 4.802.015,32, em 2007, para R$ 31.793.384,20, em 2008. Para além disso,
a Contribuinte consignou em recurso voluntário que:
4. Dessa forma nos formulários da D1PJ-2009 Calendário 2008 protocolo
18.10.33.26.71-81 enviados em 21 de setembro de 2009, foram assim
preenchidos; consequentemente, o rendimento não foi aposto na linha 22
Ficha 06-A bem como o custo financeiro de igual período também não foi
aposto na Ficha 06-A linha 40.
5. Após o recebimento do despacho decisório n° 16306.000305/2009-63,
pelo qual a autoridade administrativa entendeu que, por não estarem
classificados os rendimentos no computo do Lucro Real, não era
procedente o pedido de restituição, a Recorrente, embora sem incorrer na
modificação da Base de cálculo fiscal, promoveu a retificação daquela
DIPJ sendo reenviada no dia 09 de abril de 2010 conforme protocolo de
entrega 14.78.21.54.16-60 (anexo 1) dando assim cumprimento ao
solicitado pela autoridade administrativa, ou seja, passamos a refletir na
Ficha 06-A, os custos das despesas financeiras do período de competência
do respectivo calendário, bem como todo o rendimento do período.
(anexo 2).
Em suma, em recurso voluntário a Contribuinte trouxe novas razões de
direito, cujo prova documental produzira em manifestação de
inconformidade, e que assim deixou de ser apreciada porque dissociada
de qualquer argumentação neste sentido.
Neste contexto, afastada a preclusão com fundamento no art. 17 do
Decreto no 70.235/72, e não se verificando as demais vedações presentes
no art. 16 do Decreto no 70.235/72, vez que a prova documental foi
juntada com a manifestação de inconformidade, restam desconstituídas as
justificativas do Colegiado a quo para não apreciar as alegações trazidas
pela Contribuinte em recurso voluntário. A irregularidade cometida pela
Contribuinte, ao deixar de situar a argumentação no mesmo momento da
juntada da prova, apenas lhe suprime o direito de ver sua defesa também
apreciada pela autoridade julgadora de 1a instância.
Esclareça-se que a Contribuinte pede em seu Recurso Especial que lhe
seja reconhecido, em definitivo, o seu direito creditório, com base na
prova já carreada aos autos, por meio da qual se identifica que, na fase
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

pré-operacional, suportou retenções na fonte, em aplicações financeiras
devidamente declaradas e que compõem saldo negativo plenamente
restituível. Contudo, a solução do dissídio jurisprudencial posto resulta,
apenas, na afirmação de que o Colegiado a quo deveria ter apreciado o
argumento deduzido em recurso voluntário, especialmente porque
vinculado a prova documental juntada à manifestação de inconformidade,
não competindo a esta Turma da CSRF decidir sobre o direito creditório
em litígio.
Assim, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso Especial, e determinar o retorno dos autos ao Colegiado de
Origem para apreciação da argumentação que foi declarada preclusa no
acórdão recorrido.
Assim, a inovação de razões, em recurso voluntário, acerca de matéria
impugnada, não é vedada pelo Decreto no 70.235/72, mormente quando se
admite, nesta fase recursal, a contraposição de fatos ou razões trazidas aos autos
na decisão de 1a instância.
Pois bem. No caso concreto, salta aos olhos que os documentos trazidos aos autos
no Recurso Voluntário simplesmente respondem à resistência da decisão de primeira instância
em reconhecer a compensação somente com base na declaração retificadora. Sendo afirmado que
haveria necessidade da apresentação da escrituração contábil para tanto, assim procedeu o
contribuinte, conforme bem delineado no Acórdão em Embargos no 1302-001.740 que integra o
acórdão recorrido:
A embargante aponta omissão quanto à justificativa para afastamento do art. 16,
§§ 4o e 5o do Decreto n° 70.235/72, na medida em que a exigência foi cancelada
em razão de provas trazidas, apenas, na fase recursal.
De fato, as provas que convenceram os julgadores acerca da improcedência da
exigência fiscal somente foram juntadas por ocasião do recurso voluntário.
Todavia, não houve ofensa ao dispositivo legal em referência, que assim
expressa:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n°8.748,
de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
Isto porque, restou caracterizado, no presente caso, a hipótese contida na alínea
"c" de seu § 4o, vez que a acusação fiscal foi formulada nos seguintes termos:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ.
O exame dos livros e documentos fiscais apresentados pelo contribuinte e a
confrontação das informações colhidas, relativamente às receitas da atividade, no
ano calendário de 1.999 e aquelas constantes da DIPJ respectiva, no Sistema
Eletrônico de Informações da Secretaria da Receita Federal SIEF/ IRF e DCTF,
revelaram a existência de falta de recolhimento de IRPJ devido.
Intimado, através de Termo de Constatação e Intimação Fiscal, de 09/02/04, de
01/03/04 e de 02/03/04 a apresentar os esclarecimentos necessários à satisfação
da demanda desta fiscalização, além de outros documentos fiscais, este enviou
correspondência
em
11/02/04,
12/02/04
e
05/03/04,
apresentando
esclarecimentos, planilhas e documentos fiscais, informando haverem os valores
de IRPJ questionado, sido objeto de compensação com créditos de IR de meses e
períodos anteriores. Examinadas as informações constantes de DCTF,
constatamos a inexistência de qualquer informação relativa ao IRPJ devido,
pagamento e/ou compensação de qualquer espécie, naquele documento de
preenchimento obrigatório. Diante do fato, resta, do questionamento efetuado por
esta fiscalização, constatada a falta de recolhimento do IRPJ devido.
Assim, os valores apurados por esta fiscalização, referentes ao IRPJ devido,
apresentados sinteticamente no quadro abaixo, serão objeto de exigência do
crédito tributário decorrente, através de Auto de Infração.
Frente à conclusão fiscal de que a alegação de compensação somente seria
admissível se indicada em DCTF, a contribuinte buscou, em sua impugnação,
convencer os julgadores de que a falta de declaração da compensação em DCTF
ensejaria, apenas, multa por descumprimento de obrigação acessória, mas nunca
a exigência do próprio tributo. Asseverou que o sr. agente fiscal cometeu um
silogismo equivocado e afirmou ter efetuado a compensação contábil dos valores
questionados, preliminarmente observando que o próprio auditor fiscal admite
que a Impugnante agiu "apresentando esclarecimentos, planilhas e documentos
fiscais, informando haverem (sic) os valores de IRPJ questionado, sido objeto de
compensação com créditos de IR de meses e períodos anteriores, e destacando
que tais planilhas não foram objeto de contestação pela fiscalização.
A decisão recorrida, porém, observou que sem as informações prestadas em
DCTF, a Receita Federal não disporia de dados sobre tais compensações, e
assim concluiu que o caso se tratava de falta de comprovação das compensações
que a contribuinte alegava ter efetuado, ao final mantendo a autuação porque a
impugnante não apresentou os registros contábeis das propaladas
compensações, complementando que os quadros demonstrativos apresentados
durante a ação fiscal (fls. 82, 85, 86) não são suficientes para comprovar a
efetiva realização das compensações.
Nestes termos, a insuficiência probatória das planilhas originalmente
apresentadas à Fiscalização somente foi expressa na decisão de 1a instância,
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

constituindo, assim, razões posteriormente trazidas aos autos, passíveis de serem
contrapostas por provas documentais juntadas por ocasião do recurso
voluntário.
A embargante aduz, ainda, que referida juntada contrariaria o princípio do efeito
devolutivo dos recursos e pede, subsidiariamente, que caso seja acatada a
juntada posterior de documentos, o processo deve ser remetido à instância
inferior para apreciação, mediante anulação do acórdão embargado nesta parte.
Não se vislumbra, porém, qual conteúdo a embargante pretende atribuir ao
mencionado princípio, nem se identifica, no regramento processual vigente,
qualquer dispositivo que seja por ele orientado. Ao contrário, no próprio art. 16,
reportando-se à juntada de documentos depois da impugnação, tratada nos
mencionados §§ 4o e 5o daquele dispositivo, o legislador fez constar no §6° que,
caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. Logo, se nem mesmo na hipótese de
provas eventualmente contrapostas à acusação fiscal se cogita da devolução dos
autos à autoridade julgadora de 1a instância, menor razão assiste à embargante
frente a provas cuja juntada posterior é motivada por razões trazidas por aquela
autoridade julgadora de 1a instância.
Resta assim evidente que os documentos apresentados pelo Contribuinte em seu
Recurso Voluntário dialogavam in totum com as objeções trazidas pela decisão de primeira
instância para não acatar o erro na DCTF transmitida, em total consonância com o disposto no
art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/72, independentemente de tais documentos estarem
à disposição do Contribuinte desde a apresentação da impugnação.
Desse modo, não há como prosperar o Apelo Fazendário.

2.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Recurso Especial do Contribuinte ataca a decisão recorrida em relação à
manutenção da exigência de PIS e Cofins incidente sobre JCP. A decisão recorrida assim se
manifestou acerca do tema:
A maioria da Turma Julgadora também discordou do I. Relator no que
tange à incidência de Contribuição ao PIS e Cofins sobre as receitas de
juros sobre o capital próprio. Prevaleceu o entendimento de que a ação
judicial proposta pela contribuinte não atingiria tais receitas, tendo em
conta que, de acordo com o objeto social da pessoa jurídica, ela não se
caracterizaria como receita financeira, mas sim receita bruta.
Os fundamentos da decisão recorrida [da DRJ1 são apropriados para
justificar o entendimento majoritário desta Turma:
'53. Os valores que serviram de base de cálculo da contribuição
para o PIS e da Cofins são os de receitas omitidas referentes a
juros sobre capital próprio.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

[...]
56.
A citada Lei n ° 9.718/1998 determina:
(...)
57.
A legislação cuja aplicação a contribuinte solicita nos
mandados de segurança assim dispôs, relativamente às bases de
cálculo de PIS e Cofins:
57.1 Lei 9.715/1998:
“Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada
mensalmente:
I – pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes
são equiparadas pela legislação do imposto de renda,
inclusive as empresas públicas e as sociedades de economia
mista e suas subsidiárias, com base no faturamento do mês;
(..)
Art. 3o Para os efeitos do inciso I do artigo anterior
considera-se faturamento a receita bruta, como definida
pela legislação do imposto de renda, proveniente da venda
de bens nas operações de conta própria, do preço dos
serviços prestados e do resultado auferido nas operações de
conta alheia”.
57.2 Lei Complementar n° 70/1991:
“Art. 1° Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), fica
instituída contribuição social para financiamento da
Seguridade Social, nos termos do inciso I do art. 195 da
Constituição Federal, devida pelas pessoas jurídicas
inclusive as a elas equiparadas pela legislação do imposto
de renda, destinadas exclusivamente às despesas com
atividades fins das áreas de saúde, previdência e
assistência social.
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de
dois por cento e incidirá sobre o faturamento mensal, assim
considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza”.
58.
A definição de Receita Bruta dada pela legislação do
imposto sobre a renda é a seguinte:
Decreto n° 3000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda,
de 1999):
Fl. 1866
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

"Art. 279. A receita bruta das vendas e serviços
compreende o produto da venda de bens nas operações de
conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei n° 4.506, de
1964, art. 44, e Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 12) ".
59.
No presente caso, o autor do procedimento fiscal entendeu
que, sendo as receitas de juros sobre capital próprio decorrentes
do exercício das atividades previstas como objeto da empresa no
seu contrato social, a sua tributação estaria de acordo com a
segurança concedida.
60.
De fato, no contrato social está previsto (fls. 351 e 352):
"OBJETO SOCIAL Artigo 2° A sociedade tem por objeto:
(... )
(d) a participação em outras sociedades, empresárias ou
não, como sócio, acionista ou quotista " (grifou-se).
61. As receitas de juros sobre o capital próprio correspondem a
juros, calculados sobre as contas do patrimônio líquido, recebidos
de pessoa jurídica da qual a empresa seja sócia ou acionista, a
título de remuneração do capital próprio (art. 9° da
Lein°9.249/1995 (...)
62. No presente caso, tais receitas foram auferidas no exercício de
atividade prevista em contrato social como objeto da sociedade,
sendo, portanto, parte integrante da receita bruta, conforme
Decisão da 7a RF n° 148/1998, citada da NOTA 821, do artigo 279
do RIR/1999, nos seguintes termos:
"A receita bruta significa aquela obtida pela empresa
mediante atividade que constitua seu objeto social, seja por
menção expressa de seus atos constitutivos, seja pela
realidade fática da sociedade, quando esta se afasta dos
objetivos mencionados em seus estatutos."
63.
Não se trata, no caso, de receitas auferidas em aplicações
financeiras efetuadas paralelamente ao exercício das atividades
precípuas da empresa, mas obtidas em consequência do exercício
destas atividades.'
Assim, o presente voto, (...), presta-se a NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, para manter integralmente as exigências de
Contribuição ao PIS e Cofins que subsistiram após o julgamento de 1a
instância. "
Analisando o tema, entendo que o Apelo da Recorrente não se sustenta.
Fl. 1867
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Se por um lado, de fato, pode-se discutir qual a natureza jurídica dos JCP e sua
influência na base de cálculo do PIS e da Cofins - como o fez o REsp no 1.200.492/RS julgado
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, em 14/10/2015-, tal precedente referia-se expressamente à
possibilidade de incidência dessas contribuições sobre o JCP somente após a vigência das Leis no
10.637/2022 e no 10.833/2003. Confira-se tal julgado:
RECURSO ESPECIAL No 1.200.492/RS (2010/0116943-3)
RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RELATOR
PARA
ACÓRDÃO:
MINISTRO
MAURO
CAMPBELL
MARQUES
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E COFINS.
INCIDÊNCIA SOBRE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP.
1. A jurisprudência deste STJ já está pacificada no sentido de que não são
dedutíveis da base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor
destinado aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da
Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003, permitindo tal benesse apenas para
a vigência da Lei n. 9.718/98. Precedentes da Primeira Turma: AgRg nos EDcl
no REsp 983066 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
01.03.2011; AgRg no Ag 1209804 / RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
julgado em 16.12.2010; REsp 1018013 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado
em 08.04.2008; REsp 952566 / SC, Rel. Min. José Delgado, julgado em
18.12.2007; REsp 921269 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
22.05.2007. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1212976 / RS, Rel. Min.
Castro Meira, julgado em 9.11.2010; AgRg no Ag 1330134 / SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 19.10.2010; REsp 956615 / RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 13.10.2009; AgRg no REsp 964411 / SC, Rel.
Min. Castro Meira, julgado em 22.09.2009.
2. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "não são dedutíveis da base
de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS o valor destinado aos acionistas
a título de juros sobre o capital próprio, na vigência da Lei n. 10.637/2002 e da
Lei n. 10.833/2003".
3. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Nesse precedente, portanto, restou pacificado que, após a vigência das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003, passaram a incidir PIS e Cofins sobre o JCP.
Tal julgado reflete, pois, o também decidido sob o rito do art. 543-C do CPC/73
no REsp no 1.104.184/RS (julgado em 29/02/2012), especificamente acerca da incidência de PIS
e Cofins sobre JCP na sistemática cumulativa de apuração dessas contribuições (Lei 9.718/98)
,cuja ementa, na parte que interessa ao presente litígio, foi assim redigida:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C
DO CPC c/c ART. 2o, § 1o DA RES. STJ 8/2008). PROCESSUAL CIVIL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS. BASE DE
CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
Fl. 1868
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

INCLUSÃO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO NO CONCEITO DE
RECEITA
BRUTA,
TENDO
EM
VISTA
A
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE, PELO STF, DO ART. 3o, § 1o DA LEI 9.718/98 (RE's
346.084/PR, 357.950/RS, 390.840/MG e 358.273/RS). POSSIBILIDADE QUE
SOMENTE SE AFIGURA APÓS A EDIÇÃO DAS LEIS 10.637/02 E 10.833/03, JÁ
NA VIGÊNCIA DA EC 20/98, QUE AMPLIOU A BASE DE CÁLCULO DO
PIS/CONFINS PARA INCLUIR A TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS
PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTE: 1a TURMA, RESP. 1.018.013/SC, REL.
MIN.
JOSÉ
DELGADO,
DJE
28.04.2008.
PARECER
DO
MPF
PELO
IMPROVIMENTO DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
[...]
3. A Lei 9.718/98 (regime cumulativo) estatui que a base de cálculo do PIS/CONFINS é
o faturamento, sendo este equiparado à receita bruta da pessoa jurídica, tal como
apregoam os arts. 2o e 3o Este último preceito normativo estava acompanhado do § 1o,
que dizia: entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas. Tal dispositivo legal fundamentava a inclusão, pelo Fisco, dos
juros sobre capital próprio - JCP - no conceito de receita financeira, fato que permitiria a
cobrança do PIS/COFINS sobre ele.
4. Todavia, a técnica adotada pelo legislador ordinário e posteriormente ratificada pelo
Fisco foi definitivamente rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou a
inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento empreendido pelo art.
3o, § 1o da Lei 9.718/98, tendo em vista o quanto disposto no art. 195 da CRFB,
inconstitucionalidade essa que não foi afastada com as modificações efetuadas pela EC
20/98, a qual, grosso modo, constitucionalizou o conceito legal de faturamento ao
incluir no Texto Magno, como base de cálculo do PIS/CONFINS, também, a receita
(RE's 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG).
5. Sendo assim, antes da EC 20/98, a definição constitucional do conceito de
faturamento envolvia somente a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e
serviços, não abrangendo a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, tal
como o legislador ordinário pretendeu. Somente após a edição da referida emenda
constitucional é que se possibilitou a inclusão da totalidade das receitas - incluindo o
JCP - como base de cálculo do PIS, circunstância materializada com a edição das Leis
10.637/02 e 10.833/03.
6. Em suma, tem-se que não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a
partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao
período compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
Precedente: 1a Turma, REsp. 1.018.013/SC, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJe
28.04.2008.
7. Parecer do MPF pelo improvimento do recurso.
8. Negado provimento ao Recurso Especial. Feito submetido ao rito do art. 543-C do
CPC c/c art. 2o, § 1o da Resolução STJ 8/2008.
Conforme salientado, tal julgado não se debruçou explicitamente sobre a hipótese
de o contribuinte perceber receitas de JCP tendo como uma de suas atividades constantes em
estatuto/contrato social a participação no capital de outras pessoas jurídicas.
Fl. 1869
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Sob o tema é importante ressaltar que a Lei n° 9.718/98, em seu § 1° de seu art.
3°, ampliou a base de cálculo das referidas contribuições ao definir que o faturamento da pessoa
jurídica correspondia à receita bruta, entendida esta como a totalidade das receitas auferidas,
sendo irrelevantes tanto o tipo de atividade exercida por essa pessoa jurídica como a
classificação contábil atribuída às receitas que aufere.
Ocorre que, em julgamentos posteriores no âmbito do próprio STJ, ambas as
turmas da 1a Seção voltaram a afirmar que os juros sobre o capital próprio seriam classificados
como receitas financeiras e estariam fora do campo de incidência da Cofins no regime
cumulativo, como também, especificamente sobre o tema ora em debate, ante a questionamentos
da Fazenda Nacional, esclareceram que tal entendimento aplica-se ainda que a pessoa jurídica
tenha “por objeto social a participação em outras empresas, ou seja, em que a empresa
envolvida era uma empresa holding” (AgInter no AREsp no 34.015 – julgado em 10/05/2022).
Confira-se ementa e relatórios dos julgamentos em questão:
- 1a Turma - AgInt no AREsp no 34.015/MG
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. JUROS SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO
(JCP).
LEI
9.718/1998.
INEXIGIBILIDADE.
INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS
10.637/2002
e
10.833/2003.
AGRAVO
INTERNO
DA
FAZENDA
NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso
Representativo da Controvérsia 1.104.184/RS, pacificou o entendimento de que
não incide contribuição para o PIS e COFINS sobre juros sobre capital próprio
durante a vigência da Lei 9.718/1998, mas referidas exações passaram a ser
devidas a partir da entrada em vigor das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
2. Na hipótese dos autos, observa-se que, no período em questão, 2001,
independentemente do tipo societário e objeto, os juros sobre capital próprio
apresentavam natureza de receita financeira, não sendo possível incluí-lo na
base de cálculo do PIS e da COFINS, que, quando da edição da Lei 9.718/1998,
incidia tão somente sobre o faturamento, visto que não existia autorização
constitucional para o legislador, no exercício de sua competência tributária,
instituir contribuição sobre a receita financeira.
3. Em situação absolutamente idêntica à presente, envolvendo inclusive a
mesma empresa, o eminente Ministro HERMAN BENJAMIN confirmou a
nulidade de lançamento tributário relativo a não recolhimento de COFINS sobre
Juros sobre Capital Próprio - JCP, ano-base 2001, adotando o entendimento
firmado no Recurso Especial Repetitivo 1.104.184/RS (EDcl no AREsp
068128/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/06/2014).
4. Ainda sobre a incidência de contribuição ao PIS e da COFINS sobre os juros
sobre capital próprio de sociedade que tem por objeto social a participação em
outras empresas, ou seja, em que a empresa envolvida era uma empresa
holding, cita-se o acórdão proferido pela Segunda Turma, nos autos do AgInt no
REsp 1841622/SP da relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES.
Fl. 1870
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

5. Agravo interno da Fazenda Nacional a que se nega provimento. (AgInt no
AREsp no 34.015/MG, 1a Turma – Relator Ministro Manoel Erhardt –
Desembargador convocado do TRF-5; decisão unânime; julgado em
10/05/2022)

- 2a Turma - AgInt no REsp no 1.841.622/SP
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXAME DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. PIS E COFINS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - JCP. NÃO
INCIDÊNCIA DE PIS E COFINS NA VIGÊNCIA NA LEI No 9.718/1998.
PRECEDENTE EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
1. Afastada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido
se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Não há que se falar,
portanto, em negativa de prestação jurisdicional, visto que tal somente se
configura quando, na apreciação de recurso, o órgão julgador insiste em omitir
pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
2. A alegação no sentido de que os valores decorrentes de juros de capital
próprio estariam incluídos no conceito de receita/faturamento para fins de
incidência de PIS e COFINS na égide da Lei no 9.718/1998 - quando se referem
a atividades principais da pessoa jurídica - é matéria de cunho constitucional
que demanda exame do art. 195 da Constituição Federal, o qual não pode ser
analisado por esta Corte no âmbito do recurso especial, sob pena de usurpação
da competência do Supremo Tribunal Federal, sobretudo no caso dos autos
onde consta agravo à Suprema Corte.
3. Esta Corte já se manifestou em sede de recurso especial repetitivo no sentido
de que não incide PIS/COFINS sobre o juros sobre o capital próprio recebido
durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o
entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos
autos, que se refere apenas ao período compreendido na égide da Lei 9.718/98.
(REsp 1.104.184/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção,
DJ 8.3.2012).
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp no 1.841.622/SP. 2a Turma -
Relator Ministro Mauro Campbell Marques; decisão unânime; julgado em
25/05/2020)
[...]
Relatório
A agravante insurge-se contra a decisão agravada reiterando as alegações de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC em relação as seguintes omissões não
sanadas após oposição de embargos de declaração: (i) atividade típica da
empresa que seria a participação em outras empresas, de modo que o juros sobre
Fl. 1871
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

o capital próprio seria decorrem da sua atividade principal; (ii) ao fato de que o
entendimento fixado no REsp 1.104.184 que não afastou a possibilidade de
enquadramento como receita decorrentes de atividades típicas da pessoa
jurídica; e (iii) entendimento firmado pelo STF no RE 400.479 e no RE
371.258 no sentido da inclusão no conceito de receita bruta das atividades
típicas da pessoa jurídica para fins de incidência do PIS e da COFINS. No
mérito alega reitera a alegação de ofensa aos arts. 2o e 3o, caput, da Lei no
9.718/1998 e distinguishing em relação ao recurso especial repetitivo, eis que
naquela hipótese não foi tratada a questão da incidência de PIS e COFINS
sobre juros sobre o capital próprio como atividade principal da empresa, onde
o objeto social é a participação em sociedades. Assevera que nesse caso
incidem as contribuições ao PIS e à COFINS, não havendo necessidade de
análise de matéria constitucional para chegar a tal conclusão na hipótese.
[...]
Dessa forma, o recurso do Contribuinte deve ser provido.
3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER dos Recursos Especiais, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial da Fazenda Nacional e DAR PROVIMENTO ao
Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Declaração de Voto
Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais divergi do i. Relator quanto à admissibilidade do recurso especial da Fazenda Nacional,
por entender ser caso de não conhecimento. Quanto ao recurso especial do contribuinte,
acompanhei o voto do i. Relator pelas conclusões, conforme também passo a expor.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Fl. 1872
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

A Fazenda Nacional apresenta recurso especial para discutir a matéria “preclusão
do direito de apresentar provas após a impugnação dos lançamentos”. Apresenta como
paradigma o acórdão 3403-002.213.
O acórdão recorrido (1101-000.838) analisa lançamento de IRPJ relativo ao ano-
calendário 1999, em que a fiscalização apurou falta de recolhimento e a defesa alegou
compensação, juntando quadros demonstrativos de apuração. Ao julgar a impugnação, a DRJ
negou provimento por entender que a prova precisaria ter sido feita mediante a juntada de
registros contábeis, e então o contribuinte apresenta tais documentos em sede de recurso
voluntário. O acórdão recorrido analisa os documentos juntados e cancela a autuação, sob o
seguinte fundamento:
A autoridade julgadora de primeira instância manteve o lançamento, nesta parte, sob o
argumento básico de que a contribuinte não havia apresentado os registros contábeis das
compensações em questão e que os quadros demonstrativos apresentados (fls. 82, 85,
86) não são suficientes para comprovar a efetiva realização das compensações.
Agora na fase recursal a contribuinte apresenta os documentos de fls. 545/556, onde
resta claro a demonstração das referidas compensações.
Ora, incabível a manutenção do lançamento sobre a falta de recolhimento de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica, quando restar comprovado, na fase recursal, as alegadas
compensações dos valores de Imposto de Renda Pessoa Jurídica apurados na declaração
de rendimentos com Imposto de Renda Pessoa Jurídica pago a maior em declarações de
rendimentos anteriores.
Assim sendo, é de se excluir da tributação o item que versa sobre falta de recolhimento
do IRPJ.
O acórdão de embargos (1302-001.740) acolhe a alegação de omissão acerca da
fundamentação legal para se aceitar a apresentação de documentos em fase recursal, indicando,
quanto ao artigo 16 do Decreto 70.235/1972, que “restou caracterizado, no presente caso, a
hipótese contida na alínea "c" de seu §4o.” (“(c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.”). Conclui que “(...) a insuficiência probatória das planilhas
originalmente apresentadas à Fiscalização somente foi expressa na decisão de 1a instância,
constituindo, assim, razões posteriormente trazidas aos autos, passíveis de serem contrapostas
por provas documentais juntadas por ocasião do recurso voluntário.”
Integrando o acórdão recorrido com o acórdão de embargos, assim podemos
resumir o fundamento da decisão recorrida: no caso, a apresentação de documentos em segunda
instância ocorreu em resposta à decisão da DRJ, no contexto do artigo 16, §4o, "c" do Decreto
70.235/1972, e por isso os documentos deveriam ser aceitos.
O acórdão apontando como paradigma (3403-002.213) analisa a juntada de
documentos em sede de recurso voluntário em processo iniciado por declaração de compensação.
A ementa já traz o contexto de que, em tal procedimento, cabe ao contribuinte provar a
existência e liquidez de seu crédito:
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO. CASOS DE DILIGÊNCIA.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Se a verificação da existência e da liquidez for possível a partir da
Fl. 1873
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

documentação apresentada pelo postulante, mas demandar procedimento de verificação
fiscal/contábil, cabível a realização de diligência. Não se presta a diligência a suprir
deficiência probatória a cargo do postulante.
O voto também traz a tônica de estar tratando do ônus probatório em processo de
compensação:
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Constando na manifestação de inconformidade os documentos
necessários à prova do direito creditório alegado, imperiosa a declaração da procedência
do pedido. Não havendo na manifestação de inconformidade a apresentação de
documentos que atestem um mínimo de liquidez e certeza no direito creditório,
incabível acatar-se o pleito. E, por fim, havendo elementos que apontem para a
procedência do alegado, mas que suscitem dúvida do julgador quanto a algum aspecto
relativo à existência ou à liquidez do crédito, cabível seria a baixa em diligência para
saná-la. Não se presta, entretanto, a diligência, para suprir deficiência probatória a cargo
do postulante.
Naquele caso, na manifestação de inconformidade o contribuinte se limitou a
alegar o erro e juntar a DCTF retificadora, sem trazer qualquer documento. Os documentos
somente são trazidos em sede recursal. Foi nesse contexto que a decisão afirma que a análise dos
documentos estaria fora da hipótese do artigo 16, §4o, "c" do Decreto 70.235/1972:
O julgador de primeira instância, ao analisar a documentação carreada pela empresa,
não identificou elemento probatório que pudesse amparar a liquidez do crédito em
análise. E, tendo em conta que o ônus probatório é do postulante do crédito, negou de
plano o direito à compensação.
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta adicionalmente seu
Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a 124), alegando que busca
comprovar definitivamente o erro já apontado na peça impugnatória.
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado pelo art.
16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia ser apresentado)
desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo do art. 16 do Decreto no
70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação da prova documental. A análise
do documento (repita-se, já disponível quando da manifestação de inconformidade)
apresentado em sede de recurso voluntário implicaria supressão de instância.
Muito embora em ambos os casos – recorrido e paradigma – estejamos tratando
da matéria “apresentação de documentos contábeis em sede de recurso voluntário” (documentos
estes que o contribuinte já tinha quando da sua primeira manifestação no processo), não verifico
divergência jurisprudencial porque: (i) a decisão do paradigma é sobre ônus probatório em sede
de declaração de compensação, não podendo o seu racional ser aplicado ao caso dos autos, que
trata de lançamento; e (ii) a conduta do contribuinte durante o processo foi diferente nos dois
casos: no recorrido se discute a questão da dialeticidade diante da aparente complementaridade
com relação aos documentos apresentados com a impugnação, já no paradigma a situação esteve
mais da próxima da inércia probatória quando da manifestação de inconformidade, que
pretenderia ser complementada com os documentos apresentados em segunda instância.
Quanto a esse segundo ponto, observo que essa Turma analisou este mesmo
paradigma 3403-002.213 na reunião de 7 de junho, no âmbito do processo 10580.912072/2009-
18, e ali observei que o caso analisado em tal precedente é uma situação mais extrema de
preclusão, em que, na impugnação, o contribuinte se limita a trazer alegações, sendo que apenas
Fl. 1874
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

no recurso voluntário é que são trazidas provas, enquanto que o recorrido está mais na “zona
cinzenta” correspondente à apresentação, em segunda instância, de documentos complementares
aos já trazidos na primeira manifestação do sujeito passivo nos autos.
De se notar que o fato de o paradigma ter tratado de processo de compensação em
contraposição à circunstância de o recorrido tratar de auto de infração foi um dos motivos que
levou o exame complementar de admissibilidade a não conhecer do recurso em face do segundo
paradigma apresentado pela Fazenda Nacional (fl. 1.831, trecho do despacho, grifamos):
Para além disso, a situação enfrentada pelo recorrido refere-se a uma autuação em que o
ônus da prova, em primeiro lugar, é da fiscalização, e a compensação alegada
corresponde meramente a uma razão de defesa. Já no caso paradigma, tratou-se de
pedido de natureza repetitória, em que se sabe que o ônus da prova é todo do
contribuinte, e o voto condutor do Acórdão paradigma deixou isso bem claro. Confira-
se: (...)
Como se verifica de tal despacho, o fato de, no caso dos autos, ter sido alegada
compensação como matéria de defesa, no contexto de uma impugnação a um lançamento
tributário, não permite que se transponha, de forma automática, o racional daquela decisão (que
tratou de processo de compensação) ao caso dos autos. É dizer, da leitura do paradigma não é
possível afirmar se aquela turma, diante de um lançamento tributário em que se alegue
compensação como matéria de defesa, chegaria à mesma conclusão acerca do ônus da prova do
sujeito passivo.
Daí porque, com a devida vênia ao i. Relator, orientei meu voto por não conhecer
do recurso especial da Fazenda Nacional.
Compreendo que não é possível a aplicação, ao caso dos autos, do racional
constante do acórdão paradigma, eis que eles trataram de hipóteses fáticas e processuais
diferentes.
Tendo restado vencida quanto à admissibilidade do recurso especial da Fazenda
Nacional, no mérito acompanhei o voto do i. Relator para negar-lhe provimento.

Recurso especial do contribuinte
O contribuinte discute em seu recurso especial a matéria “não incidência de PIS e
de Cofins sobre JCP (Juros sobre Capital Próprio)”, em face do paradigma 3402-001.853.
Nessa matéria, o acórdão recorrido 1101-000.838 analisa autuação fiscal
baseada no entendimento de que, sendo as receitas de juros sobre capital próprio decorrentes do
exercício das atividades previstas como objeto da empresa no seu contrato social, a sua
tributação estaria de acordo com a segurança concedida nas ações judiciais.
O voto vencido afirma: “resta claro de que os juros sobre o capital próprio
recebidos pela empresa tem caráter de receitas financeiras passível de ser incluída na base de
cálculo do PIS e da COFINS”. Mas conclui: “a discussão sobre a exigência da tributação pelo
PIS e pela COFINS das receitas financeiras provenientes de juros sobre o capital próprio
Fl. 1875
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

recebidos pela empresa, não pairam dúvidas, para este relator, que a matéria está submetida à
apreciação do Poder Judiciário.”
Por outro lado, o voto vencedor afirma que “Prevaleceu o entendimento de que a
ação judicial proposta pela contribuinte não atingiria tais receitas, tendo em conta que, de
acordo com o objeto social da pessoa jurídica, ela não se caracterizaria como receita
financeira, mas sim receita bruta.” Complementa suas razões com menção à decisão da DRJ, a
qual conclui:
63. Não se trata, no caso, de receitas auferidas em aplicações financeiras efetuadas
paralelamente ao exercício das atividades precípuas da empresa, mas obtidas em
conseqüência do exercício destas atividades.
O paradigma 3402-001.853 se refere ao mesmo contribuinte e analisou a mesma
ação judicial (MS 2000.61.00.0348418), que afirma ter como dispositivo “assegurar à
impetrante o direito de efetuar, a partir de agosto/2000, o recolhimento da COFINS na forma da
Lei Complementar 70/91, bem como o direito de compensar os valores indevidamente
recolhidos, no lapso compreendido entre fevereiro/99 a julho/00, com outras contribuições
vincendas da mesma espécie (COFINS), aplicando-se a título de atualização, a taxa SELIC, nos
termos da Lei 9250/95”.
Após citar tal ação judicial, o paradigma analisa a decisão do STF no Recurso
Extraordinário 390.840-MG e a aplica a “outras receitas” (“quanto as “outras receitas”
provenientes de rendimentos de aplicações financeiras, devem ser excluídas da base de cálculo,
por não subsumirem-se ao conceito de faturamento da pessoa jurídica.”).
Já para JCP, o paradigma afirma aplicar o repetitivo do STJ:
Quanto à aplicabilidade da decisão do STF especificamente para os Juros
Remuneratórios do Capital Próprio – JSCP, a 1a Seção de Julgamento do Superior
Tribunal de Justiça, em processo que seguiu o rito dos Recursos Repetitivos (art. 543-C,
do CPC), reconheceu que na vigência da Lei n° 9.718/98 não seriam tais receitas
tributáveis pelas contribuições ao PIS e à COFINS (REsp 1.104.184/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012,
DJe 08/03/2012).
Daí porque conclui: “Por força do art. 62-A, do RICARF, resta apenas aplicar a
decisão do STF, para as “outras receitas”, e a do STJ, no tocante aos juros remuneratórios do
capital próprio.”
Quanto à divergência jurisprudencial verifico que, enquanto a decisão recorrida
entendeu que as decisões judiciais proferidas em favor do contribuinte não impediriam a
tributação do JCP pelo PIS e pela COFINS (por se tratar de receitas de seu objeto social,
portanto dentro do conceito de “faturamento” da Lei 9.718/1998), o paradigma entendeu que esta
mesma decisão judicial garantiria a tal contribuinte o direito de não recolher PIS/COFINS sobre
receitas de JCP, sem mencionar qualquer aspecto acerca de seu objeto social.
Então, a divergência é também quanto ao alcance da decisão judicial –
especificamente: se o fato de a decisão judicial garantir que a contribuinte recolha PIS/COFINS
nos termos da Lei 9.718/1998 permite ou não excluir da base de cálculo as receitas de JCP.
Fl. 1876
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

A conclusão acima está, inclusive, coerente com as razões recursais do
contribuinte, eis que ele assim inicia sua petição:
O intuito do presente Recurso Especial é o reconhecimento de que as decisões obtidas
nos Mandados de Segurança no 2000.61.00.034839-0 (23a Vara Cível Federal de São
Paulo) e no 2000.61.00.34841-8 (17a Vara Cível Federal de São Paulo) afastam a
tributação do PIS e da COFINS das receitas de juros sobre o capital próprio.
Caso assim não se entenda, subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do entendimento
alcançado pelo Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) no REsp no 1.104.184/SC, rel. Min.
Napoleão Nunes, julgado sob o rito dos recursos repetitivos em data posterior à prolação
do acórdão recorrido, no qual restou entendido que “[...] não incide PIS/COFINS sobre
o JCP recebido durante a vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo
art. 1o. entrou em vigor a partir de 01.12.2002) e 10.833/03”.
Nesses termos é que conheci do recurso especial do contribuinte.
Quanto ao mérito, inicio a análise partindo da premissa de que a contribuinte em
questão possui decisões judiciais na linha da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS/COFINS.
Em síntese, tais julgados decidem que a base de cálculo dessas contribuições, sob
a égide da Lei 9.718/1998, deve ser o “faturamento”, acolhendo o pedido da contribuinte de
recolher PIS/COFINS apenas sobre “venda de mercadorias e/ou prestação de serviços” (fls.
943-1.040).
A questão é, então, definir de as receitas de juros sobre o capital próprio estariam
abrangidas pelo conceito de “faturamento” da contribuinte em questão, que tem em seu objeto
social as seguintes atividades (fl. 360-361):
Artigo 2° A Sociedade tem por objeto:
(a) a prestação de serviços de representação por conta de terceiros, de intermediações,
bem como de serviços técnicos de assessoria, consultoria e planejamento relativamente
a assuntos administrativos, financeiros, de promoção de comércio exterior, estudo e
análise de perfil e desempenho de sociedades em geral, e de pesquisas de mercado, e,
em geral, qualquer outro serviço relacionado a tais atividades;
(b) a assunção de quaisquer direitos creditórios de empresas em geral originários da
atividade de "factoring", a "factoring" em todas as suas modalidades, assim como a
administração e cessão dos referidos direitos e outros resultantes da já mencionada
atividade e, ainda, a administração e cessão de quaisquer direitos creditórios e/ou outros
relativos ao comércio exterior;
(c) a estruturação, assessoramento e/ou execução de operações de cunho financeiro, no
mercado nacional e internacional, permitidas a sociedades de natureza não financeira; e
(d) a participação em outras sociedades, empresárias ou não, como sócio, acionista ou
quotista.
Sabe-se que, desde 2012, a jurisprudência do STJ se consolidou, em sede de
recurso repetitivo (portanto de observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF nos termos
do RICARF/2015), que não incidem PIS e COFINS sobre receitas de juros sobre o capital
próprio sob o regime da Lei 9.718/1998:
Fl. 1877
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Tema Repetitivo 455
Questão submetida a julgamento: Discute-se a incidência ou não da contribuição social
destinada ao PIS sobre juros sobre capital próprio, à luz da Lei 9.718/98 (regime
cumulativo de tributação).
Tese firmada: Não incide PIS/COFINS sobre o JCP recebido durante a vigência da Lei
9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o. entrou em vigor a partir de
01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas ao período
compreendido entre 01.03.1999 e 30.09.2002.
A tese acima foi firmada ao se julgar o REsp 1.104.184/RS -- que, vale notar,
tinha como recorrida a empresa “FRAZARI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA”.
Posteriormente, no contexto da discussão acerca da incidência de PIS/COFINS
sobre JCP recebidos por instituições financeiras, buscou-se fazer uma diferenciação quanto à
atividade da pessoa jurídica. Neste sentido, por exemplo, destacamos trecho da ementa do o
AgInt no REsp 1.841.622/SP, 2a T., Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 05.2020, envolvendo
a agravada BRADSEG PARTICIPACOES S.A:
(...)
2. A alegação no sentido de que os valores decorrentes de juros de capital próprio
estariam incluídos no conceito de receita/faturamento para fins de incidência de PIS e
COFINS na égide da Lei no 9.718/1998 - quando se referem a atividades principais da
pessoa jurídica - é matéria de cunho constitucional que demanda exame do art. 195 da
Constituição Federal, o qual não pode ser analisado por esta Corte no âmbito do recurso
especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo no caso dos autos onde consta agravo à Suprema Corte.
3. Esta Corte já se manifestou em sede de recurso especial repetitivo no sentido de que
não incide PIS/COFINS sobre o juros sobre o capital próprio recebido durante a
vigência da Lei 9.718/98 até a edição das Leis 10.637/02 (cujo art. 1o entrou em vigor a
partir de 01.12.2002) e 10.833/03, tal como no caso dos autos, que se refere apenas
ao período compreendido na égide da Lei 9.718/98. (REsp 1.104.184/RS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJ 8.3.2012).
4. Agravo interno não provido.
A alegação da Fazenda Nacional, em tal julgado do STJ, foi exatamente a de que
“atividade típica” da contribuinte em questão seria a participação em outras empresas, de modo
que o JCP corresponderia a receita decorrente de sua “atividade principal”. O STJ negou
provimento ao agravo aplicando a tese firmada em 2012 no REsp 1.104.184/RS (Tema
Repetitivo 455), após observar que analisar a pretensão de diferenciar conforme a atividade
resultaria em julgamento em usurpação da competência do STF.
Temos, assim, ao lado de decisões judiciais que garantem à contribuinte em
questão pagar PIS/COFINS apenas sobre receitas de “venda de mercadorias e/ou prestação de
serviços”: (i) um Repetitivo de STJ, que não diferencia conforme o objeto social e/ou a atividade
da empresa, bem como (ii) uma linha de argumentação que pretende restringir a aplicação de tal
repetitivo, dando ênfase à “atividade típica” ou “atividade principal” da pessoa jurídica, e
sustentando a não aplicação do repetitivo para as empresas que tenham como “atividade típica”
ou “atividade principal” o recebimento de receitas financeiras.
Fl. 1878
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

A discussão acerca da exigibilidade, ou não, da contribuição ao PIS e da COFINS
sobre as receitas financeiras das instituições financeiras está em repercussão geral no STF
desde 2011, na discussão no Recurso Extraordinário no 609.096/RS (Tema 372).
Enquanto isso, a jurisprudência deste CARF vem se firmando no sentido da
incidência de PIS/COFINS sobre receitas de JCP auferidas por instituições financeiras, como
demonstram os acórdãos 9303-012.200, de 21 de outubro de 2021 e 9303-012.350, de 17 de
novembro de 2021, ambos julgados por maioria. Transcrevo a ementa deste último:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2000
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECEITAS FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não afeta a
inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIAS DAS COFINS
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades constituem receita de natureza
financeira, própria da entidade, distinguindo-se do interesse do seus sócios.
A tônica do voto condutor desse precedente do CARF é de que a base de cálculo
do PIS e da COFINS, sob a égide da lei 9.718/1998, “é a receita bruta operacional
(faturamento) correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica
da empresa, de acordo com o seu objeto social, independentemente da natureza da atividade ou
da empresa.”
De se notar que o conceito de “receita bruta operacional” como base para a
incidência de PIS e COFINS somente veio a existir como regra a partir de 2015, com a Lei
12.973/2014, cujo artigo 2o alterou o artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/1977 para que a receita
bruta passasse a compreender as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III, (ou seja, que não correspondam a venda de bens, prestação de
serviços ou resultado em operações de conta alheia), alterando também, por meio de seu artigo
52, o caput do artigo 3o da Lei 9.718/1998, remetendo o conceito de "faturamento" à receita bruta
definida pelo artigo 12 do texto de 1977 conforme alterado3 .
Antes disso, vale o conceito de “faturamento” definido pelo STF – e, no caso,
pelas ações judiciais vencidas pela contribuinte – para recolher o PIS e a COFINS apenas sobre
as receitas “da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços”.
De qualquer forma, vale notar que a contribuinte em questão não é instituição
financeira, de modo que toda a discussão acerca da tributação, pelo PIS/COFINS, das receitas
de JCP auferidas por instituições financeiras não se aplica a seu caso.

3 Sobre a matéria, remeto à brilhante declaração de voto do Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco no
acórdão 3401-005.809, julgado em 25.02.2019, que contém um histórico objetivo e bastante completo da evolução
da legislação e da jurisprudência acerca da base de cálculo do PIS/COFINS para as instituições financeiras.
Fl. 1879
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

Vale observar, também, que a contribuinte em questão também não é uma
“holding pura” – pessoa jurídica que, esta sim, poderia ser entendida como tendo por “atividade
principal” ou “atividade típica” participar de outras sociedades:
Lei 6.404/1976
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à
lei, à ordem pública e aos bons costumes.
(...)
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não
prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou
para beneficiar-se de incentivos fiscais.
De fato, se se tratasse de uma “holding pura” – e aqui quero dizer a pessoa
jurídica dedicada exclusivamente a participar de outras sociedades --, poderíamos traçar algum
paralelo com os julgados do STF que tratam de empresas de locação e concluem no sentido de
que, para estas, as receitas de alugueis integram o conceito de “faturamento” no regime
cumulativo -- a exemplo do RE 371.258-AgR que entendeu que PIS/COFINS incidem não
apenas sobre receitas de venda de mercadorias e prestação e serviços mas “a soma das receitas
oriundas das atividades empresariais”.
Tal questão está para ser definida em sede de repercussão geral naquele Tribunal
mas, de qualquer forma, o fato de se concluir que as receitas de locação derivam da “atividade
empresarial” de uma empresa dedicada a alugueis não necessariamente implica concluir que,
apenas porque a atividade está mencionada no objeto social, isso faz com que as respectivas
receitas devam ser tratadas como provenientes da “atividade principal” ou “atividade típica” de
tal pessoa jurídica.
Nesse ponto, vale reiterar que o caso, aqui, é de uma empresa que presta serviços
de diversas naturezas, que realiza atividade de factoring e que, como muitas outras empresas,
possui em seu objeto social aquela cláusula, quase “padrão”, que a permite participar de outras
sociedades.
Assim, mesmo que, por hipótese se entendesse que a discussão acerca da
“atividade típica” ou “atividade principal” teria alguma relevância teórica no contexto da Lei
9.718/1998, a pessoa jurídica em questão, para além de não ser instituição financeira, também
não é uma holding “pura”, de maneira que não se pode dizer que sua “atividade principal” ou
“atividade típica” seja receber receitas de JCP.
Restaria analisar se o simples o fato de o objeto social da empresa conter,
residualmente, a atividade de “participação em outras sociedades” faz com que as suas receitas
de JCP devam ser tratadas como “faturamento”.
A resposta também é negativa.
Como bem observou o i. Relator em seu voto supra, “no âmbito do próprio STJ,
ambas as turmas da 1a Seção voltaram a afirmar que os juros sobre o capital próprio seriam
classificados como receitas financeiras e estariam fora do campo de incidência da Cofins no
regime cumulativo, como também, especificamente sobre o tema ora em debate, ante a
Fl. 1880
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

questionamentos da Fazenda Nacional, esclareceram que tal entendimento aplica-se ainda que a
pessoa jurídica tenha “por objeto social a participação em outras empresas, ou seja, em que a
empresa envolvida era uma empresa holding” (AgInter no AREsp no 34.015 – julgado em
10/05/2022).”
Como se percebe, no caso dos autos, além de a contribuinte em questão ter a seu
favor as ações judiciais que acolheram o seu pedido de recolher PIS e COFINS sobre “receitas
de venda de mercadorias e/ou prestação de serviços” (o que por si só já deveria ser suficiente
para impedir a presente autuação fiscal), ela de qualquer forma não poderia ser obrigada a
recolher tais tributos sobre receitas de JCP, como mostra a jurisprudência consolidada do STJ.
São essas as razões pelas quais orientei meu voto para conhecer e dar provimento
ao recurso especial da contribuinte.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca
O ponto sobre o qual divergi em relação ao D. Relator, diz respeito a
admissibilidade do apelo manejado pela Fazenda Nacional. E, outrossim, quanto ao mérito, não
obstante concordar com as conclusões apresentadas, me proponho, de fato, a trazer alguns
argumentos que não se contrapõe àqueles deduzidos pelo Conselheiro Fernando mas, acredito, os
complementa.
Passo a enfrentar, assim, o ponto de discordância, para, em seguida, consignar as
minhas considerações quanto ao mérito.

I
A admissibilidade do recurso fazendário.
I.1
Premissas para a realização do exame de admissibilidade.
O art. 67 do RICARF estabelece como requisito intrínseco do recurso especial, a
efetiva ocorrência de divergência interpretativa entre decisões de Turmas deste Órgão Colegiado
acerca da “legislação tributária”. Mas, verdade seja dita, estivéssemos, de fato, diante de visões
antinômicas apenas quanto ao substrato legal, a exigência de paridade circunstancial seria, a toda
evidência, despicienda. Isto porque, não se pode negar, a interpretação da prescrição pode ser
feita in abstrato, objetivando, apenas, compreender o sentido das expressões ali empregadas.
Todavia, o Manual de Admissibilidade do REsp é substancialmente claro ao
predispor que a divergência a que a alude o predito art. 67 se estabelece quando as Turmas deste
Fl. 1881
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

CARF, “em face de situações fáticas similares, conferem interpretações divergentes à legislação
tributária”4. E ao assim se propor, o recurso especial de divergência não atinge apenas a
interpretação do texto legal mas, objetivamente, a própria construção da norma jurídica concreta.
Isto porque o “processo” de edificação da norma se dá, precisamente, pela aplicação das
prescrições normativas ao caso concreto, aplicação que, por sua vez, pressupõe o emprego das
“conexões axiológicas que são construídas (ou, no mínimo, coerentemente intensificadas) pelo
intérprete”5, e, ainda, a dialética jurídica (pela apresentação e contra-apresentação de argumentos
técnico-jurídicos).
Trazendo para esta seara, destarte, a clássica equação kelseniana, pensada para
viabilizar a construção da norma, tem-se que “se A, deve ser B”6. Se, entretanto, um dado
aplicador do direito, partindo das suas “conexões axiológicas” (preconceitos jurídicos que ele
coerentemente intensifica, nas palavras de Ávila), edifica uma leitura própria da prescrição “A”,
quando sobreposta às circunstâncias de fato da norma, concluirá pela implementação da
consequência “B” de forma distinta daquele que considera “A” sob outra preconcepção.
Objetivamente, uma Turma pode considerar que se “A+”, deve ser “B”, ao passo que outro
Colegiado poderá construir a norma, que compreende um mesmo conjunto fático (ou, quando
menos similar), a partir da equação clássica “se “A”, deve ser “B”. E é, precisamente aí, que se
estabelece a divergência interpretativa que desafia o remédio excepcional em testilha.
Daí a necessidade de:
a) a construção normativa se dar sobre uma mesma prescrição (substrato) legal
(ou legislativa, inclusive na acepção do art. 100 do Código Tributário
Nacional);
b) o exercício silogístico se implementar quanto a circunstâncias fáticas iguais
ou, quando menos, similares, ou, de outra sorte, não estaremos tratando,
potencialmente, de uma mesma norma abstrata;
c) as turmas responsáveis pela prolação da decisão que positiva a norma, serem
distintas, dado que, em sendo o mesmo colegiado, não se poderá considerar
que estes aplicadores colijam “conexões axiológicas” distintas.
Em razão da premissa descrita em “a”, os interessados devem deixar claro qual a
prescrição legislativa está sendo examinada; porque só há interpretação antinômica em relação à
um mesmo antecedente e consequente normativos. Por isso, inclusive, não se estabelecer,
necessariamente, a divergência em relação a decisões que se debruçam acerca de preceitos
legislativos que, não obstante tratarem de uma mesma matéria, são, cronologicamente, distintos
(os próprios contextos destas regras não serão os mesmos e o exercício silogístico subsequente,

4 Manual de Admissibilidade do Recurso Especial, Orientações Gerais para Formalização de Despachos, v. 3.1.
Brasília, dezembro 2018, p, 54, disponível em http://idg.carf.fazenda.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-
pasta/manual-admissibilidade-recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf. Acessado em 23 de junho de 2022.
5 ÁVILA, Humberto. Toeria dos Princípios - da definição à aplicação dos princípios. 18a ed., São Paulo: Malheiros,
2018, p. 65.
6 Lembrando, aqui, que para Kelsen, esta equação ainda depende do ato do aplicador da lei, não se concretizando
automaticamente pela simplesmente implementação do fato hipotético "A" (KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito,
versão condensada pelo próprio Autor.
4a ed., tradução de J. Cretellajr. e Agnes Cretella, São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2006, p. 47.
Fl. 1882
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

necessariamente, se implementará de forma distinta – paradigmas anacrônicos, como descrito
pelo Manual de Admissibilidade7).
Outrossim, e ainda no que tange ao fundamento tratado em “a”, supra, a
proposição normativa tem que ter sido objeto de decisão, mesmo que implícita, pelos acórdãos a
serem comparados. Sem o seu prequestionamento, não há positivação da norma e, ato contínuo,
não há, propriamente, matéria a ser comparada.
Noutro giro, o pressuposto declinado em “b” impõe a identidade fática e afasta a
possiblidade de se estabelecer a divergência quando a questão torna relevante a prova produzida
ou não produzida (os fatos devem estar postos ou a equação Kelseniana será, logicamente e de
forma esperada, diferente para cada conjunto fático-probatório). Aliás, este mesmo entendimento
se encontra divisável no Manual de Exame de Admissibilidade, citado alhures. Veja-se:
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim na
interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de situações fáticas diversas, cada
qual com seu conjunto probatório específico, as soluções diferentes não têm como
fundamento a interpretação diversa da legislação, mas sim as diferentes situações fáticas
retratadas em cada um dos julgados.
E, por fim, só se estabelece divergência quando a norma é edificada por
aplicadores distintos.
Estabelecidas, assim, as premissas a serem assumidas por este Relator, passo ao
exame do cabimento do apelo ora analisado.
I.2
A inocorrência da divergência aventada.
No que tange ao problema do conhecimento do recurso da PGFN, salta aos olhos,
de plano, que o paradigma invocado se debruçou sobre processo de compensação! E isso, de per
si, já distancia, sobremaneira, a realidade divisada naqueles autos daquela observada aqui.
Vale lembrar que o cerne da discussão travada no REsp da Fazenda está na
interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72 e o fato de, na demanda em exame, o
contribuinte ter trazido documentos novos já em sede de recurso voluntário e não quando da
oposição de sua impugnação.
O caso vertente, diga-se, se debruça sobre autos de infração por omissão de
receitas e, pelo que decidiu o Colegiado a quo, mais especificamente por ocasião do acórdão de
embargos, a prova em testilha foi admitida como contraposição às novas razões deduzidas pela
DRJ. Neste passo, aquela Turma se pronunciou pela validade da juntada tardia de elementos, à
luz do disposto no predito artigo 16, § 4o, “c”, do Decreto 70.235/72. Em outras palavras,
decidiu-se, aqui, que o desenvolvimento da dialética processual viabiliza a tipificação da
hipótese exceptiva preconizada pelo dispositivo retro; seria resultado, apenas, da contraposição
argumentativa, própria e inerente ao processo.
O paradigma, de seu turno, não obstante também fazer referência ao aludido § 4o,
pouco ou quase nada diz sobre ele. Afirma, tão só, que, por se tratar de procedimento de
compensação, cujo ônus probatório acerca da liquidez e certeza do crédito é do contribuinte, os

7 Op. cit. p. 57.
Fl. 1883
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

elementos pré-existentes (disponíveis desde sempre) deveriam ter sido exibidos ab initio. I. e., no
caso, a se considerar que o ônus probatório é do contribuinte e que a prova respeitante ao seu
direito já estava, há muito, de posse do contribuinte, não se afeiçoaria, tal circunstância, a
quaisquer das exceções contempladas pelo por vezes referido § 4o.
Ora, o dissenso, aí, inegavelmente não ocorre... não há como se inferir, nem
mesmo, que as decisões tenham pronunciado sobre um mesmo dispositivo, mormente porque, de
acordo com o decisum comparado, a prova era pré-existente. Ainda que não faça referência a
quaisquer dos itens do § 4o do art. 16, semelhante argumentação se aproxima muito mais da
situação prevista pela alínea “b” daquele preceptivo, que propriamente a tratada pela alínea “c”.
E, não bastasse isto, vale repisar: o ambiente em que foi proferido o acórdão
comparado era o procedimento de compensação, em que ônus probatório é, sempre, do
recorrente, de sorte que, determinados elementos atinentes à liquidez e certeza tem,
obrigatoriamente, que ser exibidos na primeira oportunidade.
Já o caso dos autos diz respeito a ato de lançamento, regrado, nesta esteira, pelo
art. 142 do CTN. E, assim o sendo, o alardeado dispositivo impõe ao Fisco, o encargo de
demonstrar a materialização do fato-tipo da norma de incidência, inclusive, com o exaurimento
da respectiva matéria de fato (princípio da verdade material). O ônus probatório, aqui, destarte, é
da D. Auditoria.
Particularmente, em tal caso, é possível que a fiscalização não intime o
contribuinte para apresentar um dado documento, nem a ele faça referência. E, por isso,
semelhante elemento não é juntado à respectiva defesa. Como o ônus da prova ainda é do fisco, a
falta de exibição deste elemento, precisamente pela falta de indicação de sua necessidade, não
encerrará, necessariamente, a preclusão consumativa tratada pelo art. 16 do Decreto 70.235/72.
Aventada, todavia, na primeira instância, questão que possa retirar a eficácia
probatória de outros elementos coligidos pela interessada, e, em face disso, apresentado aquele
documento referido acima, restará, então aperfeiçoada a situação tratada pela alínea “c” do § 4o
do art. 16.
Vejam que a diferença entre os dois procedimentos (o lançamento e a
compensação) é, de tal sorte relevante, que as próprias normas jurídicas passam a ser erigidas a
partir de premissas fáticas distintas. Para o aresto combatido, se “A”, entendido este como, se o
documento extemporaneamente apresentado servir para contrapor argumento surgido apenas por
ocasião do julgamento intentado pela DRJ, deve ser “b”, isto é, admitir-se-á a sua análise.
Já para o paradigma, o antecedente “A”, pressupõe que, no procedimento de
compensação, o ônus da prova é do contribuinte, de sorte que os documentos essenciais à
demonstração da liquidez e certeza, se existentes á época da impugnação, devem ser
apresentados na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Ou, utilizando-nos de uma
equação mais simples, se “A”, representativo do antecedente da norma, o documento pré-
existente era essencial a prova da liquidez e certeza do crédito, a sua não exibição pontual
implementará a consequência “B”, isto é, a preclusão.
E, assim, fica inadvertidamente claro que, para o paradigma, o fato de estar
tratando de procedimento de compensação era, de forma hialina, essencial às conclusões ali
Fl. 1884
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

adotada, justamente por conta da distribuição do ônus probatório. E esta mesma realidade não é,
nem de longe, observada no presente caso.
Por isto, e com as renovadas vênias ao D. Relator e aos meus pares que o
acompanharam, voto POR NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda Nacional.
II
Do mérito do recurso do contribuinte.
No que diz respeito à exigência do PIS e da COFINS sobre receita financeira
oriunda de pagamentos feitos à autuada a título de Juros Sobre Capital próprio, ainda que o
posicionamento deste Conselheiro se alinhe à defendida pelo Relator, cabem algumas
ponderações adicionais..
E não me estenderei aqui. Permissa venia, mas a ressalva comumente feita quanto
a natureza da atividade econômica desenvolvida pelo recorrente é irrelevante. Isto porque,
quando o Supremo Tribunal Federal se pronunciou acerca da inconstitucionalidade do
famigerado alargamento da base de cálculo das exações acima, por meio do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/98, ele fincou, também, o conceito de faturamento para fins da definição e delimitação do
próprio aspecto material destas figuras. E naquele julgado (RE 390.840, publicado em
15/08/2006), equiparou-se o “faturamento” a “receita bruta”, considerando esta como a receita
bruta da venda de mercadorias e serviços:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS - RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar
as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade
por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada.
É verdade, que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira da jurisprudência do
STF, considerou incabível a tributação de receitas não operacionais, isto é, não decorrentes da
própria atividade dos contribuintes. Com isso, admitiu a exigência das contribuições ora tratadas
sobre fatos não classificáveis como venda de mercadorias ou prestação de serviços, que, ainda
assim, estariam encampadas pelo conceito de faturamento firmado pelo STF (o que, inclusive,
levou aquela Corte a validar a exigência destas exações em relação à receita de locação de bens
imóveis, profissionalmente explorados8).

8 [...] É que: "o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de
mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais"
(RE 371.258 AgR, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 03.10.2006, DJ 27.10.2006). (REsp
929.521, publicado no DJe de 12/05/2010).
Fl. 1885
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.181 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.000696/2004-34

O problema, é que para admitir a tributação dos valores de JCP, recebidos pela
recorrente, teríamos que pressupor que tais importâncias decorreriam de investimentos
adquiridos enquanto elementos componentes de sua atividade fim. E, verdade seja dita, o
pagamento de JCP, a priori, não conforma, per se, o objetivo social das instituições financeiras,
dentre as quais, se insere a recorrente (não obstante, no caso, esta deter como finalidade, também
a participação societária), mas, isto sim, da própria intermediação que estas empresas fazem no
mercado de valores, seja para compra de ações para a formação de fundos e/ou carteiras de
investimento, seja enquanto corretoras propriamente.
Nada obstante, o fato é que, até pela estreiteza desta via recursal, para chegarmos
à conclusão de que o JCP é uma receita operacional da empresa, e não meramente financeira,
seria imperioso ultrapassar a questão meramente conceitual (pena de se adotar presunção, ao
arrepio do art. 142 do CTN). Seria preciso, objetivamente, perscrutar todas as operações da
empresa a fim de tentar, num esforço exegético hercúleo, diga-se, enquadrar tais receitas dentro
do rol de receitas operacionais.
Como não nos é dado revisitar, neste ponto, as provas (e nem seria, quiçá, nas
instâncias anteriores, dada uma clara inovação, inclusive de critério jurídico), é de se entender,
de fato, que a receita oriunda de JCP ainda estaria à margem do conceito de faturamento, tal
como posto pelo E. Supremo Tribunal Federal.
Assim, e considerando que restei vencido quanto a minha proposta de inadmissão
do recurso, voto por, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado pela D. PGFN.
(assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1886
DF CARF MF
Original